Tribunal: TJMT
Processo: 0007699-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007699-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (APELADO), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (APELADO), FERNANDO MARQUES BOABAID - CPF: 717.016.211-34 (APELADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELADO), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (APELADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELADO), RONI JOSE BATISTA - CPF: 570.987.601-10 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO BECKERT - CPF: 696.207.501-44 (VÍTIMA), KESIA CRISTINA JUVENAL SCHIRINGS (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO BOTELHO (ASSISTENTE), ELIANE APARECIDA DE ARAUJO (ASSISTENTE), RODRIGO AZEM BUCHDID - CPF: 325.276.048-70 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE DAMASCENO - CPF: 065.027.206-41 (ASSISTENTE), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ASSISTENTE), ELAINE APARECIDA DE ARAUJO BOABAID - CPF: 030.609.191-78 (ASSISTENTE), VIVIANE VICENTE PEREIRA BECKERT - CPF: 006.010.331-08 (ASSISTENTE), NAYARA CRISTINE SIQUEIRA SOUZA - CPF: 003.413.411-50 (ASSISTENTE), OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA - CPF: 646.874.730-91 (ASSISTENTE), Rosiane de Matos (ASSISTENTE), Jaime Mantoani (ASSISTENTE), Jesus do Nascimento Araújo (ASSISTENTE), RONI JOSE BATISTA - CPF: 570.987.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARQUES BOABAID - CPF: 717.016.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELANTE), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (APELANTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (APELANTE), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (APELANTE), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada. veredito condenatório. nulidades. preliminares rejeitadas. novo julgamento não justificado. readequação das penas. recursos providos parcialmente
.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou os apelados/apelantes por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada, nas quais o órgão do Ministério Público visa as elevações das penas e suas execuções imediatas, ao passo que a Defesa a submissão dos apelados/apelantes a novo a novo julgamento ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há sete questões: 1) circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime] desfavoráveis; 2) fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância negativa; 3) necessidade de execução imediata da pena; 4) nulidade por juntada de documentos fora do prazo legal de 3 (três) antes do julgamento; 5) intimação extemporânea para manifestação acerca das testemunhas arroladas; 6) violação à garantia de autodefesa pela realização de interrogatório por videoconferência; 7) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 3) idoneidade da
motivação utilizada para majorar a pena no limite máximo pela causa de aumento do grupo de extermínio.

III.
Razões de decidir

A realização de interrogatório por videoconferência, devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual penal, não configura cerceamento de defesa.

Inexiste proibição legal de leitura em plenário de documentos que
“já se encontravam nos autos, dentro do prazo legal, e não se constituem documentos vedados à apresentação aos jurados, conforme artigos 478 e
479
do
CPP”.

O
“julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça”.

O reconhecimento “
de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri
”.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, além de laudos periciais e conteúdo das interceptações telefônicas, que sustentam a participação dos apelantes no homicídio.

Afigura-se “
válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos”
.

O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica.

A fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento de pena por grupo de extermínio foi devidamente fundamentada na forma de atuação organizada e reiterada dos apelantes em homicídios vinculados à mesma organização criminosa.

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

IV.
Dispositivo

Recursos providos parcialmente para readequar as penas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, art. 69; Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o;
CPP, art. 492, I, art. 637.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 126884/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.10.2016;
RE no 1.235.340/SC; ARE 964246/SP - Relator: Min. Teori Zavascki - 11.11.2016; AgRE no 1452047/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.9.2023; STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024;
AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024;
AgRg no REsp 1695310/PA, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 7.11.2017; HC no 290996/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.8.2016; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 28.11.2023; AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024;
AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024; AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024;
HC no 929.669/PE, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 9.12.2024; AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024; TJMT, Enunciado Criminal 13; AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; Ap no 75473/2019, 27.10.2019; Ap no 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021;
Enunciado Criminal 49;
HC NU 0107387-38.2016.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 20.9.2016; HC NU 1012525-19.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 10.7.2020; HC no 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2024;
TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002;
TJDFT, Acórdão 1259791, 07106336220208070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 7.7.2020.

Doutrina citada
: GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007699-92.2019.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

EDERVALDO FREIRE

HELBERT DE FRANÇA SILVA

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS

MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0007699-92.2019.8.11.0002), que os condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada [em concurso material], sendo o
primeiro
, o
terceiro
e o
quarto
a
27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, o
segundo
e o
quinto
a
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, todos em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, e § 6o, do CP, e art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 do CP - (ID 248849246).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] sustenta que: 1) a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime seriam desfavoráveis; 2)
“a jurisprudência pátria tem recomendado a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal”
; 3)
“tendo em vista que as penas definitivas dos réus ultrapassaram o patamar de 15 (quinze) anos, forçoso reconhecer a necessidade de se determinar a execução imediata da pena”
.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas dos apelados/apelantes e
“determinada a execução imediata”
(ID 248849259).

Prequestiona o art. 5o, XXXVIII, da CF (ID 248849259).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ suscitam

sob assertivas de que: a) as mídias relativas às interceptações telefônicas foram juntadas
“às vésperas da sessão de julgamento”,
a caracterizar ofensa ao disposto no art. 479 do CPP
; b) a intimação da Defesa para se manifestar acerca das testemunhas arroladas por HELBERT DE FRANÇA SILVA, com menos de 24h do julgamento,
“não permitiu a devida preparação e investigação necessária”
; c) o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência,
“comprometendo a garantia de autodefesa e a efetividade da participação do acusado no processo”
. No mérito, sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos; 2)
“não se extrai da sentença condenatória a existência de motivação suficiente para a majoração da pena no limite máximo
” pela majorante do grupo de extermínio.

Requerem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas
(ID 248849264).

Prequestionam o art. 5o, LV, LIV e XLIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 155, art. 185, § 4o, art. 400, art. 411, art. 531 e art. 479, todos do CPP, e art. 59, art. 67 e art. 68, todos do CP (ID 248849264).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA],
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 248849259/ID 248849264).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 121, §2o, INCISOS I E IV, E §6o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2o, §2o, C/C ARTIGO 1o, §1o, AMBOS DA LEI No 12.850/2013) - SENTENÇA CONDENATÓRIA -INSURGÊNCIA DAS PARTES. Do recurso ministerial: Pretensão de reforma da dosimetria da pena - Pena-base - Pretensão de valoração negativa dos vetores atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime: Viabilidade. Valoração negativa da culpabilidade - Premeditação - Grupo de extermínio formado por agentes públicos (policiais militares) e agentes de segurança privada - Utilização de aparato para a prática delitiva. Valoração negativa das circunstâncias do crime - Evidenciado risco à incolumidade pública - Crime praticado em via pública, com múltiplos disparos de arma de fogo. Valoração negativa das consequências do crime - Aumento expressivo do número de mortes - Orfandade da filha da vítima, que acarretou em abalo psicológico. Pretensão de fixação de patamar de 1/6 para aumento de pena para cada circunstância judicial desfavorável: Pena de que se encontra dentro das diretrizes apontadas pelos Tribunais Superiores. Pretensão de execução imediata da pena: Viabilidade. Alteração promovida pelo Pacote Anticrime que determina a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri - Precedentes do STF e do STJ. Do recurso defensivo: Pretensão de nulidade do julgamento: Rejeição. Nulidades posteriores à pronúncia aventadas que não se verificam - Argumentos devidamente rechaçados nas contrarrazões recursais. Pretensão de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos: Não acolhimento. Dualidade de versões - Acolhimento, pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, de uma das versões apresentadas. Pretensão de nulidade por erro e injustiça no tocante à aplicação das penas: Impossibilidade. Terceira fase do cálculo dosimétrico - Configuração evidenciada ao longo do feito - Incidência da causa de aumento de pena do § 6o, do artigo 121, do Código Penal - Pretensão de adequação da dosimetria afastada - Circunstâncias do grupo de extermínio que viabilizam o aumento da pena em fração máxima (1/2). Parecer pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 255340684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - OFENSA AO PRAZO LEGAL PARA JUNTADA DE
“DOCUMENTOS”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados/apelantes [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ] arguem nulidade da sessão plenária sob assertiva de que as mídias relativas às interceptações telefônicas foram juntadas
“às vésperas da sessão de julgamento”
,
a caracterizar ofensa ao disposto no art. 479 do CPP
.

Vejamos.

O
Relatório Parcial GIP/CIN/DI-04/2016 [relativo às interceptações telefônicas] elaborado pelos investigadores de Polícia [Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo e Joana Silva], em 6.4.2016, está encartado nesta Ação Penal (ID 248848187 – fls. 134/197), ao passo que, no
Incidente de Interceptação Telefônica (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), certificou-se [em 13.4.2023] terem sido gravados
“os arquivos e senhas referentes ao presente feito em HD externo, o qual já se encontra disponível aos interessados para cópia, nesta Secretaria, mediante apresentação de
pen-drive
de no mínimo 32 GB; uma vez que tais arquivos são incompatíveis com juntada direta no sistema PJE”
(
https://pje.tjmt.jus.br
).

No dia 28.2.2024, foi entregue à Defesa dos apelados/apelantes
“1 (um) Pen Drive com capacidade de armazenamento de 16G, contendo cópia dos procedimentos incidentais, bem como áudios e relatórios de interceptação telefônica das investigações referentes à Operação Talião (Processo dos MERCENÁRIOS)”
, conforme
“Termo de Entrega e Compromisso”
, subscrito pelo Defensor Público [Leandro Fabris Neto] e a gestora judiciária da CPE

[Thalita Balan Taborda - matrícula 20174], lotada na Central de Processamento Eletrônico - CPE (ID 248849182).

No dia 1o.3.2024, foi juntado o Ofício no 2024.5.570/88/DHPPCUIABÁ, enviando pelo investigador de Polícia José Hermano dos Santos, juntamente com
“01 (uma) mídia (CD/DVD), contendo Históricos de Chamadas, com coordenadas de Estação Rádio Base, Envelope oriundas da Operação "Talião" (Mercenários) [...] acondicionada em Lacrado de N° 04075089”
(ID 248849212).

Na mesma data [1o.3.2024], os apelados/apelantes, assistidos pelo órgão da Defensoria Pública, pediram a redesignação do julgamento, alegando que,
“na véspera da sessão de julgamento, com menos de 24h úteis, a autoridade policial enviou mídia cujo conteúdo está num CD/DVD e que não foi inserido no sistema de mídias”
(ID 248849220 – fls. 2717/fls. 2720).

O Juiz-Presidente indeferiu o pedido de redesignação da sessão de julgamento, também no dia 1o.3.2024, nos seguintes termos:

“[...]Inicialmente, pontue-se que permanece inalterada a conclusão exposta por ocasião da pronúncia, no sentido de que
não há elementos concretos nos autos de que a Autoridade Policial tenha deixado de enviar a totalidade dos arquivos decorrentes das ordens de interceptação e quebra de sigilo
, aliás, se referido documento foi produzido, certamente é porque tivera acesso aos documentos disponíveis pelo Juízo
.

Rememoro que as mídias e arquivos referente a chamada “Operação Mercenários”
sempre estiveram à disposição das partes para consulta
, sendo garantidos, portanto, desde então, o exercício da ampla defesa.

Nesse ponto, menciono que a Defensoria Pública recebeu em mãos arquivos entregues pela Gestora da CPE relativos a tais feitos.

Vale mencionar, ainda, que em feito correlato ao presente (Autos 0016022-91.2016.8.11.0002 – ID. 126662307), certificou-se a remessa de todos os arquivos referentes as interceptações e quebras de sigilo da denominada ‘Operação Mercenários’, ou seja, referidos arquivos
já encontravam-se a disposição da Defesa.

Por conseguinte, no que diz respeito à requisição de informação à autoridade policial quanto ao sistema utilizado para interceptação, pode-se constatar dos relatórios anexados aos diversos feitos que compõe a operação, que foi utilizado o sistema guardião.

A respeito do pleito de identificação do formato de gravação dos arquivos de áudio, ao acessar as mídias já disponibilizadas, a própria defesa poderia ter verificado essa informação, buscando auxílio técnico, caso vislumbre a necessidade.

Aliás, tais informações estão juntadas nos autos através do relatório técnico colacionado a partir da pág. 27 do ID. 38261993.

Ademais, não existem elementos nos autos que evidenciem a necessidade de perscrutar se houve alguma medida administrativa da autoridade policial no sentido de transferir os arquivos dos relatórios para outras mídias a fim de liberação de espaço no computador em que funciona o sistema de interceptação. [...]

Diante do exposto, por ter sido garantido o acesso ao inteiro teor do conteúdo das mídias relativas às interceptações e quebras de sigilos de dados telefônicos enviadas a este Juízo pela Autoridade Policial, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade.

Portanto, INDEFIRO o pedido de redesignação [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 248849227 - fls. 2756/2759).

A sessão plenária foi realizada no dia 4.3.2024 (ID 248849245).

Consta da Ata de Julgamento que a
“Defensoria exercendo a defesa de seis acusados aduziu por primeiro que não teve acesso a mídia acostada pela Delegacia de Polícia, que foi juntado apenas na sexta-feira (01/03/2024) às 15h18min, não sendo possível, inclusive, abrir a mídia”
.
O órgão do Ministério Público consignou que
“a Defensoria Pública atua na defesa dos acusados da ‘operação mercenários’ tendo acesso ao inquérito policial desde 2018, de onde consta a interceptação telefônica que a Defensoria Pública alega não ter tido acesso
” (
ID 248849245 – fls. 2803/fls. 2804
).

O Juiz-Presidente assim decidiu:

“[...] Diga-se, além disso, tratar-se de feito que se arrasta há anos e, aliás, teve pauta construída de maneira dialogada entre todos os atores processuais. Por fim, havendo insurgência quanto à realização da sessão, certamente a Defesa Técnica poderia acessar via de remédio heroico perante o TJMT eis que tomou ciência da decisão ratificada. Acrescenta-se que a DPE está ciente da sessão desde o dia 19/01/2024 (id. 138851979) e em nenhum momento apontou a ausência de juntada, não podendo se acudir da chamada ‘nulidade de algibeira’. Vale acrescentar que, além da reunificação de ações penais, foi fornecido em pen drive pelo Juízo todos os demais documentos produzidos e vinculados à Operação Mercenários e, por certo, todos poderão ser explorados pelo MP e Defesas Técnicas em Plenário do Júri. Mas não é só. O Juízo precisa deixar claro o óbvio dado o fomento das nulidades. Ora, a referida mídia decorre do incidente 0002209-94.2016.811.0002 e, conforme se extrai do ID. 126662307, todo o material vinculado foi disponibilizado aos atores processuais. Demais a mais, pedido idêntico já foi enfrentado e negado pelo TJMT-HC 1017767-51.2023.8.11.0000 em função de requerimento idêntico e formulado nos autos e o 0016022-91.2016.811.0002. Portanto, frisa-se, todo material já está à disposição das partes, não havendo que se falar em documento novo.”
(
ID 248849245 - fls. 2804/fls. 2805
)

No caso, as mídias digitais das interceptações telefônicas encontram-se disponíveis nas secretarias da 1a Vara Criminal de Várzea Grande e 12a Vara Criminal de Cuiabá, não tendo sido juntadas ao processo digital (PJE) porque os arquivos oriundos da Polícia Judiciária Civil possuíam formato incompatível para
“juntada direta”
no sistema informatizado do Poder Judiciário (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ação Penal NU 0010923-43.2016.8.11.0002 – ID 54473564).

Afigura-se possível o processamento de inquéritos policiais e outros procedimentos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5o, § 4o, do Provimento CGJ/TJMT no 24, de 27.8.2020), a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

As mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas desde o mês de fevereiro de 2016 (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), ou seja, antes das respostas à acusação dos apelantes e audiência de instrução.

Registre-se, no julgamento do HC
1002784-57.2017.8.11.0000, impetrado em favor do apelado/apelante MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, esta e. Primeira Câmara Criminal, analisou [em 30.5.2017] teses de nulidade das interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados [1)
“não houve fundamentação adequada para legitimar a restrição do direito fundamental ao sigilo das comunicações”;
2) o paciente não seria “alvo” e teve ligação interceptada sem autorização judicial anterior; 3) inexistiria
“prévio inquérito policial que o investigasse”
; 4) os procedimentos adotados pela autoridade policial para a obtenção dos dados cadastrais do paciente,

dentre os quais

o no de telefone, nome completo, profissão e endereço não estaria evidenciado nos autos;

5) as operadoras de telefonia não enviaram os ofícios de resposta, a inviabilizar o acesso às informações acerca de
“quem efetuou o desvio da chave ou o produto da escuta”
e de
“tempo, forma e lugar das interceptações
”
;
6) não teria sido realizada a transcrição integral dos
“diálogos [...], em toda a sua extensão, e relacionados a todos os períodos contidos na decisão que determina a período da interceptação”
], tendo sido denegada a ordem, à unanimidade (https://pje2.tjmt.jus.br).

Igualmente, os apelados/apelantes MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e EDERVALDO FREIRE interpuseram Recurso em Sentido Estrito no 80974/2018, no qual arguiram preliminares de nulidade das interceptações telefônicas [
“1) deveriam ter sido periciados os áudios para identificar os interlocutores e o numeral 9241-1041 não pertence a MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ; 2) inexistiria fundamentação das decisões que autorizaram as prorrogações por mais de 30 (trinta) dias; 3) as prorrogações das interceptações telefônicas foram deferidas antes do prazo de 15 (quinze) dias da interceptação original
” - (Sistema
Primus
)], a demonstrar que as Defesas tiveram acesso aos diálogos interceptados antes da pronúncia.

As Defesas dos apelantes [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ] não demonstraram a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das referidas mídias durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes (STJ, RHC no 73.263/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 17.10.2016; HC no 242.252/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 27.6.2014; HC no 167.503/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 29.5.2013).

Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”,
“não há que se falar em cerceamento de defesa”
por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.9.2018; AgRg no RHC 155813/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15.2.2022).

Noutro giro,
o art. 479, parágrafo único, do CPP, dispõe que, durante
“o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte”.

Como bem destacado pela i. PGJ,
“não foram colacionados quaisquer documentos novos. Ambas as partes já tinham conhecimento do conteúdo da interceptação telefônica, sendo indiscutível que a disponibilização do CD/DVD buscava apenas facilitar o acesso, que, no entanto, já estava devidamente garantido às partes desde o início”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 255340864).

Inexiste proibição legal de leitura em plenário de documentos que
“já se encontravam nos autos, dentro do prazo legal, e não se constituem documentos vedados à apresentação aos jurados, conforme artigos 478 e
479
do
CPP”
(TJMT, AP NU 0000425-35.2016.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 8.6.2018)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa sustenta que não houve tempo hábil para se manifestar sobre as testemunhas arroladas pelo apelado/apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA, por ter sido intimada com menos de 24h do julgamento, a configurar violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (ID 248849264).

Esse argumento recomenda breve descrição dos atos processuais para se aferir a ocorrência ou não de prejuízo.

Na resposta à acusação [apresentada em 18.6.2016] e no momento de indicar do rol de testemunhas que irão depor em plenário (CPP, art. 422), o apelado/apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA arrolou as testemunhas Otomar Pereira de Pereira, Kesia Cristina Juvenal Schirings, Nayara Crisitine Siqueira Souza e José Eduardo Botelho (ID 248848217 - fls. 1800; ID 248848246 – fls. 3787).

Em 21.11.2022, a testemunha José Eduardo Botelho informou que
“não tem qualquer conhecimento sobre os fatos aludidos na denúncia, seja sobre sua ocorrência, seus autores, vítimas e etc.”,
requerendo sua dispensa e a intimação da Defesa para se manifestar (ID 248848367).

Em 18.1.2024, o Juiz-Presidente designou a sessão de julgamento para 4.3.2024 (ID 248848394).

Em 21.1.2024, foram expedidos mandados de intimação das testemunhas Kesia Cristina Juvenal Schirings (ID 248848419), José Eduardo Botelho (ID 248848420), Nayara Crisitine Siqueira Souza (ID 248848421) e Otomar Pereira de Pereira (ID 248884428).

Em 27.2.2024, a Defesa do apelado/apelante assim se manifestou: “
No que se refere à intimação quanto à não localização da testemunha de defesa KESIA CRISTINA JUVENAL SCHIRINGS (ID. 141613827), requer nova tentativa de sua intimação no seguinte endereço: Avenida Melo, n.o 1644, Bairro Campo Velho em Cuiabá/MT, CEP 78065-290 e telefone de contato 65 99260-8847”
(ID248848634 – fls. 2497/2498).

O oficial de justiça [Handerson Rainier Ribeiro] certificou que: foi
“atendido pela Sra Kenia, a qual informou que é irmã da testemunha Kesia. Me informou ainda que sua irmã não mora no endereço, bem como está com passagem comprada para o dia 1 de março para Portugal, sendo que a filha dela já está lá. Pedi o contato telefônico e endereço atualizado dela, mas sua irmã não quis informar”
(ID248849176);
“dirigi-me ao endereço constante no mandado e lá estando, trata-se 16 apartamentos, sendo que pedi informação para a moradora de um dos apartamentos, Dona Joana, a qual me informou que não conhece Nayara Cristina Siqueira Souza. Certifico ainda que o telefone constante no mandado não é dela. Certifico finalmente que obtive informação de outro número de telefone, através da Gestora, 67 99859 6676, mas também não obtive êxito. Foi informado ainda outro endereço na Rua Nemelicia, sn, Ponte Nova, Sitio Santa Cecilia, mas também não foi encontrada”
(ID 248849177);
“não encontrei pessoalmente o Deputado José Eduardo Botelho, após várias diligencias, porem o assessor jurídico Elton Garcia mat 46065, recebeu uma via e se prontificou a entregar ao Deputado”
(ID 248849178).

Em 28.2.224, foi realizada
“a intimação do réu, por intermédio da Defensoria Pública, para se manifestar sobre testemunhas não encontradas, conforme certidão de id. 142721906
” (ID 248749179; ID 248849196).

Em 1o.3.2024, o apelante, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, informou que, em
“
relação às intimações 142769157 (certidão de id. 142719969 - não intimação da testemunha Kesia Cristina Juvenal Schirings) e 142766710 (certidão de id. 142721906 - não intimação da testemunha Nayara Cristine Siqueira Souza), requer se aguarde a abertura da sessão uma vez que eventualmente podem comparecer independentemente de intimação. A defesa foi intimada somente nesta data, ou seja, menos de 24h úteis do início do julgamento, não havendo tempo suficiente para localizar os atuais endereços. 5 - Ciência da decisão de ID. 143059727 (indeferimento do pleito de dispensa de oitiva de testemunha em comum contido no ID. 142541764)
”
(ID 248849220 – fls. 2717/

2720).

Extrai-se da Ata de Julgamento que o órgão da Defensoria Pública alegou
“que houve intimação extemporânea da defesa do acusado Helbert, com relação as testemunhas arroladas e não localizadas, [...] prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa”.
O Juiz-Presidente consignou ter sido facultado
“a apresentação de endereço atualizado ou mesmo a substituição das testemunhas não localizadas, podendo fazê-lo no decorrer deste ato que o Juízo expedirá os respectivos mandados de intimação. Destacou que as testemunhas não foram localizadas nos endereços informados, não havendo qualquer eiva no proceder judicial quanto ao cumprimento da solenidade
” (
ID 248849245 - fls. 2803/fls. 2804
).

Atente-se que o
“julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça
” (CPP, art. 461, § 2o).

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A decisão que indeferiu a redesignação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em razão da não localização de algumas das testemunhas de defesa, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que foi determinada com fulcro no art. 461, § 2o, do Código de Processo Penal, visto que cumpre à parte interessada fornecer, em tempo hábil, o endereço para intimação de testemunha arrolada e que não foi localizada pelo oficial de justiça, inexistindo nulidade no indeferimento de diligência requerida somente por ocasião do julgamento em plenário.”
(TJMT, AP NU 0005360-02.2012.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.2.2024)

Ademais, apresenta-se
“indiscutível a ausência de prejuízo na mencionada intimação extemporânea, uma vez que a defesa sequer dispunha de novos endereços para informar, não tendo as testemunhas sido encontradas naqueles declinados anteriormente”,
conforme destacado pela i. PGJ

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 255340684).

O reconhecimento “
de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.9.2024).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - VIOLAÇÃO À GARANTIA DE AUTODEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa suscita nulidade sob assertiva de violação à garantia de autodefesa porque o interrogatório de HELBERT DE FRANÇA SILVA, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência.

Vejamos a situação processual do apelante.

Em 18.1.2024, o Juiz-Presidente designou a Sessão Plenária para o dia 4.3.2024 (ID 248848395).

Em 19.1.2024, órgão da Defensoria Pública manifestou ciência da
“sessão plenária designada”
(ID 248848396). Em 19.1.2024, foi expedida carta precatória para intimação do apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA a ser realizada por videoconferência (ID 248848399).

Em 29.2.2024, o Juízo singular manteve a “
participação no ato via videoconferência”
nestes termos:

“[...]No caso posto em apreciação, o presente feito e inúmeros outros da chamada ‘Operação Mercenários’ foram incluídos no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria Geral de Justiça em parceria com a Defensoria e Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Além do mais, a pessoa presa em questão encontra-se custodiada no Estado de São Paulo, integrando o polo passivo de outras demandas similares, além de registrar condenações criminais que superam a margem de 100 (cem) anos, isto é, trata-se de indivíduo de alta periculosidade e por tal questão não se trata de simples deslocamento de pessoa presa, deve haver tal preparação.

Portanto, como se observa, a manutenção da sessão com participação do acusado Helbert via videoconferência encontra guarida nas exceções previstas no art. art. 185, § 2o, I e IV do Código de Processo Penal, bem como encontra-se fundamentada na Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020.

Diante disso,
INDEFIRO

o pleito de recambiamento do acusado, mantendo a sua participação no ato via videoconferência [...].”
(ID 248849188 - fls. 2661/2662)

Infere-se da Ata de Julgamento que os apelantes JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ não compareceram à Sessão Plenária, realizada no dia 4.3.2024, e o
“Juízo homologou seus pedidos de dispensa”
. O apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA foi ouvido por videoconferência e os apelantes Edervaldo Freire, Fernando Marques Boabaid, Claudiomar Garcia de Carvalho e Roni José Batista
“de forma presencial”. “Relativamente a disponibilização presencial do acusado Helbert, a promotora de justiça aduziu não ser cabível em razão da alta periculosidade do acusado, de ter esse foragido, sendo recapturado posteriormente, não havendo razão pelo dispêndio de trazê-lo presencialmente, vez que não haverá prejuízo na sua participação virtualmente. O Juízo manteve a decisão do id. 143107381 e, de igual modo, a sessão de julgamento”
(ID 248849245 – fls. 2804).

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA] se encontra preso em Comarca distinta [Centro de Detenção Provisória de Guarulhos/MT à 1.700km de Cuiabá/MT, situação que demanda equipe policial para escolta e segurança dos presentes]; as diligências necessária à efetivação de seu recambiamento estão sendo realizadas no executivo de pena (SEEU 2001074-82.2019.8.11.0042); ele responde a outras ações penais por homicídios, tentativa de homicídio e organização criminosa; esta ação penal e outras oriundas da
“Operação Mercenários”
foram incluídas no Programa Mais Júri, desenvolvido pela Corregedoria-Geral de Justiça em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público, cujo objetivo é a realização de julgamento de sessões de julgamentos acumuladas em decorrência da pandemia da Covid-19.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirmou o Ministro Dias Toffoli, em 21.10.2019 (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(
RHC no 80.358/RJ, Relator: Min. Felix Fischer - 22.3.2017;
RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019; AgRg no HC no 822.130/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“ Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do
Tribunal
do
Júri
de forma
híbrida
, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024)

Enfim, o apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo no 0009672-61.2020.2.00.0000).

Sopesadas as circunstâncias do caso [paciente preso em Estado distinto; recambiamento providenciado no executivo de pena; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; paciente responde a várias ações penais por homicídios, tentativas de homicídios e organização criminosa; julgamento incluído no
“Programa Mais Júri”
, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça, em ação conjunta entre Ministério Público e a Defensoria Pública], não se identifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 05 de abril de 2016, por volta das 11h:40m, na via pública denominada São Bento, em frente ao n° 73, no Centro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Marcos Augusto Ferreira Queiroz, Fernando Marques Boabaid, Edervaldo Freire e Claudiomar Garcia Garcia de Carvalho, com consciência, vontade e evidente
animus necandi,
concorreram de alguma forma para que fossem efetuados vários disparos de armas de fogo, tipo pistolas 380 e 9mm, em face da vítima Eduardo Rodrigo Beckert, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de corpo de delito de fls. 268/289, os quais foram a causa eficiente de sua morte.
[...]

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Desde o ano de 2014 até o mês de abril de 2016, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, EDERVALDO FREIRE, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA, DIEGO SANTOS DA SILVA e RONI JOSÉ BATISTA em companhia com outros investigados e também componentes do grupo criminoso, os quais estão indiciados em feitos autônomos, conscientes e dolosamente, integraram organização criminosa, na qual empregaram reiteradamente armas de fogo na sua atuação, vez que se associaram mediante estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, notadamente a consumação de crimes de homicídio.[...]

Ante ao exposto, denuncio os nacionais José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Marcos Augusto Ferreira Queiroz, Edervaldo Freire e Claudiomar Garcia de Carvalho, como incursos nas penas do artigo 121, §
2°.
e
IV
§
61 do Código Penal, com as consequências da Lei n° 8.072/90 e
artigo 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1, ambos da Lei Federal n° 12.250/2013, em concurso material; Fernando Marques Boabaid como incurso nas sanções do artigo 121, §
2°, e IV 6o do Código Penal, com as consequências da Lei n° 8.072/90. Diego dos Santos Silva e Roni José Batista, como incursos nas sanções do
artigo 2o, § 2o c/c art. 10 § V, ambos da Lei Federal n°
12.850/2013 [...]
.
”
(Milton Pereira Merquiades, promotor de Justiça - ID 248848186)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Realizada sessão de julgamento, o Soberano Conselho de Sentença concluiu pela
ABSOLVIÇÃO
do acusado
FERNANDO MARQUES BOABAID
do crime de homicídio qualificado e

do acusado
RONI JOSÉ BATISTA
da infração penal consistente em integrar organização criminosa.

Por outro lado, o Conselho de Sentença admitiu a acusação e ultimou a
CONDENAÇÃO
dos acusados
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, EDERVALDO FREIRE e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
nos termos da pronuncia, como se segue.

Posto isso, em observância ao veredicto do soberano Tribunal do Júri (CRFB/88, 5o, XXXVIII, ‘c’), julga-se
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

(a)
CONDENAR
os acusados
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, EDERVALDO FREIRE
e
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
, qualificados nos autos, da imputação de infração às sanções penais do
art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do Código penal do CPB figurando como vítima
EDUARDO RODRIGO BECKERT
,
COM
implicações Lei 8.072/90;

(
b
)
CONDENAR
os acusados
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, HELBERT DE FRANÇA SILVA, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, EDERVALDO FREIRE
e
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
como incursos nas sanções do art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013;

(
c
)
ABSOLVER
o acusado
FERNANDO MARQUES BOABAID
da imputação de infração às sanções do art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do Código penal do CPB figurando como vítima
EDUARDO RODRIGO BECKERT
;

(
d
)
ABSOLVER
o acusado
FERNANDO MARQUES BOABAID RONI JOSÉ BATISTA
da imputação de infração às sanções do art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se a individualização da pena.

1. Quanto ao acusado JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS

1.1 - Homicídio qualificado

À culpabilidade é inerente à grave infração. Há registro de maus antecedentes criminais eis que na
GR/SEEU

2001076-52.2019.8.11.0042
eis que condenado nos autos 0035009-84.2018.8.11.0042 por fato datado de
20/março/2016
e com transito em julgado no dia
23/novembro/2020
, destacando que o fato ora em julgamento é datado de
05/abril/2016
. [...]

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dado os maus antecedentes, fixa-se a pena base em
13(treze) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes
.

Havendo duas qualificadoras, a futilidade prestou-se à qualificação do crime, de modo que o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) e autorizando a majoração em mais
dois anos
,
quantum
de majoração que considera o fato de a vítima retornar a sua própria casa quando abria o portão, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, assim, fixa-se a pena provisória em
15(
quinze
) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Na forma do art. 121, §6o do CPB, diante do reconhecimento da referida causa de aumento, majora-se a sanção em 1/2 (metade) e, assim, a pena definitiva resta estabelecida em
22(vinte e dois) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e §3o, do Código Penal.

Mantendo a coerência com outros julgamentos sobre o tema, o Juízo adota a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo que, segundo o Conselho de sentença, era integrado acusado eis que era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “
armeiro
” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem assim utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Inviável sursis penal e substituição por restritiva de direitos quer quantum de pena imposta e quer por ser infração cometida com violência.

1.2 - ORCRIM: Grupo de extermínio

A culpabilidade é inerente à infração penal. Há registro de maus antecedentes criminais eis que na
GR/SEEU

2001076-52.2019.8.11.0042
eis que condenado nos autos 0035009-84.2018.8.11.0042 por fato datado de
20/março/2016
e com trânsito em julgado no dia
23/novembro/2020
, destacando que o fato ora em julgamento perdurou, por ser crime permanente, ao menos até
05/abril/2016
. [...]

A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime não refoge à normalidade da conduta. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente uma circunstância judicial que lhe é desfavorável (
antecedentes
), fixa-se a pena base em
03(três) anos e 09(nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa
.

Não se fazem presentes agravantes ou atenuantes, assim, mantém-se a pena intermediária em
03(três) anos e 09(nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco).

Inexistem causas de diminuição. Contudo, o Soberano Conselho de Sentença reconheceu que na atuação da ORCRIM houve emprego de arma de fogo e, tendo por norte que o preceito normativo estipula aumento de até metade, diante do armamento apreendido e utilizado nas práticas criminosas, bem assim na linha da razoabilidade, majora-se a pena em 1/3 (Um terço), de modo que se fixa a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e 33(trinta e três) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na forma do art 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais impostas em
27(vinte e sete) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
na forma do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e 33(trinta e três) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

2. Quanto ao acusado HELBERT DE FRANÇA SILVA

2.1- Homicídio qualificado

À culpabilidade é inerente à grave infração. Há registro de maus antecedentes criminais eis que na
GR/SEEU

2001074-82.2019.8.11.0042
eis que condenado nos autos 0035009-84.2018.8.11.0042 por fato datado de
20/março/2016
e com transito em julgado no dia
23/novembro/2020
destacando que o fato ora em julgamento ocorreu no dia
05/abril/2016. [...]

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dado os maus antecedentes, fixa-se a pena base em
13(treze) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes
.

Havendo duas qualificadoras, a futilidade prestou-se à qualificação do crime, de modo que o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) e autorizando a majoração em mais
dois anos
,
quantum
de majoração que considera o fato de a vítima retornar a sua própria casa quando abria o portão, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, assim, fixa-se a pena provisória em
15(
quinze
) anos de reclusão

Ausentes causas de diminuição.

Na forma do art. 121, §6o do CPB, diante do reconhecimento da referida causa de aumento, majora-se a sanção em 1/2 (metade) e, assim, a pena definitiva resta estabelecida em
22(vinte e dois) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e §3o, do Código Penal.

Mantendo a coerência com outros julgamentos sobre o tema, o Juízo adota a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo que, segundo o Conselho de sentença, era integrado acusado eis que era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “
armeiro
” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem assim utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Inviável sursis penal e substituição por restritiva de direitos quer quantum de pena imposta e quer por ser infração cometida com violência.

2.2 - ORCRIM: Grupo de extermínio

A culpabilidade é inerente à infração penal. Há registro de maus antecedentes criminais eis que na
GR/SEEU

2001074-82.2019.8.11.0042
eis que condenado nos autos 0035009-84.2018.8.11.0042 por fato datado de
20/março/2016
e com transito em julgado no dia
23/novembro/2020
destacando que o fato ora em julgamento perdurou, por ser crime permanente, ao menos até
05/abril/2016
. [...]

A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime não refoge à normalidade da conduta. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente uma circunstância judicial que lhe é desfavorável (
antecedentes
), fixa-se a pena base em
03(três) anos e 09(nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa
.

Não se fazem presentes agravantes ou atenuantes, assim, mantém-se a pena intermediária em
03(três) anos e 09(nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco).

Inexistem causas de diminuição. Contudo, o Soberano Conselho de Sentença reconheceu que na atuação da ORCRIM houve emprego de arma de fogo e, tendo por norte que o preceito normativo estipula aumento de até metade, diante do armamento apreendido e utilizado nas práticas criminosas, bem assim na linha da razoabilidade, majora-se a pena em 1/3 (Um terço), de modo que se fixa a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e 33(trinta e três) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na forma do art 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais impostas em
27(
vinte e sete
) anos e 06(
seis
) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicial FECHADO na forma do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e 33(trinta e três) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Inviável sursis penal e substituição por restritiva de direitos quer quantum de pena imposta e quer por ser infração cometida com violência.

3. Quanto ao acusado MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

3.2 - Homicídio qualificado

À culpabilidade é inerente à grave infração. Não há registro de maus antecedentes criminais eis que as condenações registradas na
GR/SEEU

2000640-59.2020.8.11.0042
decorrem de fatos posteriores.

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
12(doze) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes
.

Havendo duas qualificadoras, a futilidade prestou-se à qualificação do crime, de modo que o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) e autorizando a majoração em mais
dois anos
,
quantum
de majoração que considera o fato de a vítima retornar a sua própria casa quando abria o portão, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, assim, fixa-se a pena provisória em
14(
quatorze
) anos de reclusão

Ausentes causas de diminuição.

Na forma do art. 121, §6o do CPB, diante do reconhecimento da referida causa de aumento, majora-se a sanção em 1/2 (metade) e, assim, a pena definitiva resta estabelecida em
21(vinte e um) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e §3o, do Código Penal.

Mantendo a coerência com outros julgamentos sobre o tema, o Juízo adota a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo que, segundo o Conselho de sentença, era integrado acusado eis que era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “
armeiro
” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem assim utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Inviável sursis penal e substituição por restritiva de direitos quer quantum de pena imposta e quer por ser infração cometida com violência.

3.2 ORCRIM: Grupo de extermínio

A culpabilidade é inerente à infração penal. Não há registro de maus antecedentes criminais eis que as condenações registradas na
GR/SEEU

2000640-59.2020.8.11.0042
decorrem de fatos posteriores.

A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime não refoge à normalidade da conduta. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstância judicial favorável, fixa-se a pena base em
03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa
.

Não se fazem presentes agravantes ou atenuantes, assim, mantém-se a pena intermediária em
03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Inexistem causas de diminuição. Contudo, o Soberano Conselho de Sentença reconheceu que na atuação da ORCRIM houve emprego de arma de fogo e, tendo por norte que o preceito normativo estipula aumento de até metade, diante do armamento apreendido e utilizado nas práticas criminosas, bem assim na linha da razoabilidade, majora-se a pena em 1/3 (Um terço), de modo que se fixa a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal e 13(treze) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na forma do art. 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais impostas em
25(vinte e cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
na forma do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e 13(treze) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]

4. Quanto ao acusado EDERVALDO FREIRE

4.1 - Homicídio qualificado

À culpabilidade é inerente à grave infração. Não há registro de maus antecedentes criminais eis que as condenações registradas na
GR/SEEU

0037545-68.2018.8.11.0042
decorrem de fatos posteriores.

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
12 (doze) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes
.

Havendo duas qualificadoras, a futilidade prestou-se à qualificação do crime, de modo que o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) e autorizando a majoração em mais
dois anos
,
quantum
de majoração que considera o fato de a vítima retornar a sua própria casa quando abria o portão, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, assim, fixa-se a pena provisória em
14(
quatorze
) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Na forma do art. 121, §6o do CPB, diante do reconhecimento da referida causa de aumento, majora-se a sanção em 1/2 (metade) e, assim, a pena definitiva resta estabelecida em
21(vinte e um) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e §3o, do Código Penal.

Mantendo a coerência com outros julgamentos sobre o tema, o Juízo adota a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo que, segundo o Conselho de sentença, era integrado acusado eis que era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “
armeiro
” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem assim utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Inviável sursis penal e substituição por restritiva de direitos quer quantum de pena imposta e quer por ser infração cometida com violência.

4.2 - ORCRIM: Grupo de extermínio

A culpabilidade é inerente à infração penal. Não há registro de maus antecedentes criminais eis que as condenações registradas na
GR/SEEU

0037545-68.2018.8.11.0042
decorrem de fatos posteriores.

A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime não refoge à normalidade da conduta. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstância judicial favorável, fixa-se a pena base em
03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa
.

Não se fazem presentes agravantes ou atenuantes, assim, mantém-se a pena intermediária em
03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias multa.

Inexistem causas de diminuição. Contudo, o Soberano Conselho de Sentença reconheceu que na atuação da ORCRIM houve emprego de arma de fogo e, tendo por norte que o preceito normativo estipula aumento de até metade, diante do armamento apreendido e utilizado nas práticas criminosas, bem assim na linha da razoabilidade, majora-se a pena em 1/3 (Um terço), de modo que se fixa a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal e 13(treze) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na forma do art. 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais impostas em
25(vinte e cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
na forma do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e 13(treze) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. [...]

5. Quanto ao acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

5.1 - Homicídio qualificado

À culpabilidade é inerente à grave infração. Há registro de maus antecedentes criminais eis que na
GR/SEEU

0028670-12.2018.8.11.0042
eis que condenado nos autos
0010810-89.2016.8.11.0002
por fato datado de
20/março/2016
e com transito em julgado no dia
09/agosto/2022
destacando que o fato ora em julgamento ocorreu no dia
05/abril/2016
. [...]

A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime já se prestou à qualificação do delito. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dado os maus antecedentes, fixa-se a pena base em
13(treze) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes
.

Havendo duas qualificadoras, a futilidade prestou-se à qualificação do crime, de modo que o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) e autorizando a majoração em mais
dois anos
,
quantum
de majoração que considera o fato de a vítima retornar a sua própria casa quando abria o portão, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, assim, fixa-se a pena provisória em
15(
quinze
) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Na forma do art. 121, §6o do CPB, diante do reconhecimento da referida causa de aumento, majora-se a sanção em 1/2 (metade) e, assim, a pena definitiva resta estabelecida em
22(vinte e dois) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ e §3o, do Código Penal.

Mantendo a coerência com outros julgamentos sobre o tema, o Juízo adota a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo que, segundo o Conselho de sentença, era integrado acusado eis que era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “
armeiro
” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem assim utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios.

Inviável sursis penal e substituição por restritiva de direitos quer quantum de pena imposta e quer por ser infração cometida com violência.

5.2 - ORCRIM: Grupo de extermínio

A culpabilidade é inerente à infração penal. Há registro de maus antecedentes criminais eis que na
GR/SEEU

0028670-12.2018.8.11.0042
eis que condenado nos autos
0010810-89.2016.8.11.0002
por fato datado de
20/março/2016
e com transito em julgado no dia
09/agosto/2022
destacando que o fato ora em julgamento perdurou, por ser crime permanente, ao menos até
05/abril/2016
. [...]

A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime não refoge à normalidade da conduta. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente uma circunstância judicial que lhe é desfavorável (
antecedentes
), fixa-se a pena base em
03(três) anos e 09(nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa
.

Não se fazem presentes agravantes ou atenuantes, assim, mantém-se a pena intermediária em
03(três) anos e 09(nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco).

Inexistem causas de diminuição. Contudo, o Soberano Conselho de Sentença reconheceu que na atuação da ORCRIM houve emprego de arma de fogo e, tendo por norte que o preceito normativo estipula aumento de até metade, diante do armamento apreendido e utilizado nas práticas criminosas, bem assim na linha da razoabilidade, majora-se a pena em 1/3 (Um terço), de modo que se fixa a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e 33(trinta e três) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na forma do art. 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais impostas em
27(vinte e sete) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO
na forma do art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal e 33(trinta e três) dias multa, à razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 248849246)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.87011-01 (ID 248848191 - fls. 335/339), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 248848191 - fls. 340/341), fotografias (ID 248848191 - fls. 344/355), Auto de Apreensão (ID 248848192 - fls. 359/367) e Laudo Pericial no 2.3.2016.22247-01 (ID 248848192 - fls. 376/424), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Viviane Vicente Pereira Beckert, esposa da vítima (ID 248848186 - fls. 67/68), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelado/apelante (ID 248848190 - fls. 251/254), EDERVALDO FREIRE, apelado/apelante (ID 248848190 - fls. 257/260), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelado/apelante (ID 248848190 - fls. 263/266), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIRÓZ, apelado/apelante (ID 248848190 - fls. 269/271), Fernando Marques Boabaid, codenunciado (ID 248848190 - fls. 300/303), HELBERT DE FRANÇA SILVA, apelado/apelante (ID 248848190 - fls. 309/311), Daberson Machado Batista, amigo do codenunciado Fernando (ID 248848191 - fls. 327/328), Elaine Aparecida de Araújo, esposa do codenunciado Fernando (ID 248848191 - fls. 330/331), e João dos Santos Rosa, ex-vigilante da empresa Aurora (ID 248848192 - fls. 372/373).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 248848364), Daberson Machado Batista, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248848364), Elaine Aparecida de Araújo, esposa do codenunciado Fernando (Relatório de Mídias - ID 248848364), Rosiane de Matos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248848364), Jaime Mantoani, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248848364), Jesus do Nascimento Araújo, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248848364), Luiz Fernando Viventini, testemunha (Relatório de Mídias – ID 248848364), Claudivam Trajano de Araújo, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248848364), Odivaldo Benedito de Deus, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248848364), Nayara Cristine Siqueira Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248848364), José Aparecido da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248848364), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 248848364), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 248848364), EDERVALDO FREIRE, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 248848364), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 248848364), Fernando Marques Boabaid, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 248848364), Roni José Batista, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 248848364), HELBERT DE FRANÇA SILVA, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 248848364), Diego dos Santos Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 248848364),

Foram trasladados para esta ação penal os depoimentos de
“Dorieldson, Edilson, Celino, José Ermano, Thaciely e João dos Santos”
(Relatório de Mídias – ID 248848364).

Na sessão de julgamento, foram ouvidos Luiz Henrique Henrique Damasceno, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 248849247), Rodrigo Azem Buchdi, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 248849247), Viviane Vicente Pereira Beckert, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 248849247), Elaine Aparecida de Araújo, esposa do codenunciado Fernando (Relatório de Mídias - ID 248849247), Daberson
Machado Batista, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248849247), (Relatório de Mídias - ID 248849247), Otomar Pereira de Pereira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 248849247), Rosiane de Matos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248849247), Jaime Montoani, testemunha (Relatório de Mídias - ID 248849247), Fernando Marques Boabaid, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 248849247), HELBERT DE FRANÇA
SILVA, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 248849247), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 248849247), EDERVALDO FREIRE, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 248849247), e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 248849247).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.4.2016, por volta das 11h40m, Eduardo Rodrigo Beckert [vítima] estava chegando em seu apartamento, localizado à São Bento, em frente ao n° 73, Centro, Várzea Grande-MT, sendo que, ao parar seu veículo e aguardar a abertura do portão do prédio, foi surpreendido por dois agentes, em Fiesta Hatch, os quais desceram de armas em punho e efetuaram aproximadamente 13 (treze) disparos de arma de fogo da vítima, que lhe causaram lesões no estômago, fígado, intestino delgado, baço, pulmão e diafragma (ID 248848191);

- as pistolas marcas Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, e Glock G17 (oxidável), calibre 9mm, foram apreendidas na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, o qual trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência (ID 248848192 – fls. 359/367; Relatório de Mídias - ID 248848364/ID 248849247);

- Antônio Carlos de Oliveira, perito Oficial Criminal, concluiu que:
“os estojos de munições encaminhados no envelope ‘M131073’, SÃO DE CALIBRE 9MME foram deflagrados por pistolas da marca GLOCK. Os estojos de munições encaminhados no envelope ‘M131074’, são de calibre .380 AUTO e são compatíveis com estojos deflagrados por pistolas, carabinas ou submetralhadores de calibre .380 AUTO”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22247-01- ID 248848192 - fls. 376/424);

- em diálogos interceptados [áudio 145160034 - 22h35min - 31.3.2016]

MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - (65)9218-7323 - e
HELBERT DE FRANÇA
SILVA - (65)9293-5920 - combinam de se encontrarem no restaurante Dom Sebastião, possivelmente para tratar da morte da vítima
.
Veja-se:
“Marcos - depois que entrar a direita, entra a direita de novo? Helbert - você está onde agora? Marcos - eu passei perto da... já entrei, to descendo a taberna portuguesa, por debaixo. Helbert - a taberna portuguesa? Marcos - é, eu já passei, já desci a direita igual você falou Helbert - não, fica na Getúlio Vargas, na Getúlio Vargas, não é na Isac Povoas. Marcos - haaa, eu estou na São Sebastião pó Helbert - a Isaac Povoas desce, a Getúlio Vargas Sobe Marcos - eu sei, fica na Getúlio Vargas? Helbert - não você vem pela Getúlio Vargas, qual o lugar que você está agora? Marcos - eu estou voltando aqui, vou voltar lá no chapão de novo. Helbert - no chopão? Marcos - e. Helbert - sabe onde fica o restaurante Getúlio? Marcos - sei. Helbert - então, você vem pela Getúlio Vargas, subindo, a Isaac povoas só desce Marcos - isso. Helbert - você chegou, passa ali por aquele colégio, Liceu né? Marcos - haram, isso. . . Liceu Cuiabano? Helbert - logo que você passou o Liceu Marcos - tem o Sema foro. Helbert - isso Semáforo do Getúlio ali, certo? Marcos -. Isso; Helbert - você chegou ali vai virar pra Direita Marcos - na praça da Gabriela? Helbert - isso, não praça da Gabriela fica mais pra frente, é a praça da Gabriela, mas não naquela da Gabriela, na rua do semáforo mesmo Marcos - sei, na rua do semáforo mesmo, mas fica pra cima da praça? Helbert - isso, você chegou no semáforo entra a direita, passa uma duas na terceira esquina do lado esquerdo, perto do restaurante chick aqui Dom Sebastião Marcos - beleza eu consigo chegar ai, vou por dentro Helbert - não tem erro não, você chegou ali, no semáforo do Getúlio entra pra direita Marcos - certo! Helbert - se você entrar pra esquerda vai voltar pra isac Marcos - eh, eu achei que era direita pra Isac, agora entendi agora, agora sei onde é Helbert chegou no semáforo entra a direita, passa uma, duas, na terceira esquina Isac - ai chamada Dom Sebastião restaurante né? Helbert - é, não tem erro, restaurante chick de esquina, não tem erro, logo que você entrar na rua, você vai indo, vai passar o quebra molas, vai olhando do lado esquerdo vai ver o restaurante chick aqui. Marcos - você está ai na frente ai Helbert - tô, sentando aqui. Isac - blz. Helbert - falou!”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- a partir das 23h6min, do dia 3.4.2016, há diversos áudios [14541824, 14541826, 14541828, 14541833, 14541646 e 14541874] entre
HELBERT DE FRANÇA
SILVA, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e JOSÉ EDIMILSON, nos quais orienta estes a pegarem as armas no local de trabalho de CLAUDIOMAR, demonstrando que estão se organizando para mais uma empreitada criminosa. Confira-se: [áudio 14541824]
- “Edmilson - oi; HELBERT - e vem aqui em casa. Edmilson - ta to indo ai, falou; HELBERT - falou!”
[Áudio 14541826] - “
Edmilson - oi; HELBERT - espera ai, não sai ai não, tem que abrir ai dentro, você sabe onde esta a chave ai? Edimi1son - sei; HELBERT - abre ai, trás só minha mochila; Edmilson - tá beleza, falou! HELBERT - falou!”
[Áudio 14541828]
- “Dr - oi. Edmilson - e ai Dr. Não tem ai na lateral da casa, tem que subir no banquinho onde eu subi. Dr. - sei; Edimilson - e pega a chave ai, abre ai e pega a mochila do Dr., ai depois você traz essa chavinha, tranca ai de volta e traz essa chavinha. Dr - tá beleza; Edimilson - tranquilo, ai você liga na hora que você chegar aqui; Dr - tá beleza, falou!”
[áudio 24541833]
- “Edimilson/Dr - fala ai irmão! Helbert - não está aqui não, estou procurando aqui, onde você colocou, não está com ele ai não? Edmilson/Dr. - pera ai, eu vou passar pra ele, não desliga ai não pera ai, segura ai, pera ai Helbert - tá! Edimilson/Dr - ô Dr, fala com ele aqui, oi; Helbert - é estou ‘com minha esposa, querendo entrar, não estou achando a chave’, procurei aqui em cima não está; Edimilson/Dr - tá numa sacolinha no rumo do telhado. Helbert - ah beleza, achei, entre a parede e....; Edimilson/Dr - falou!”
[áudio 14542846]
- “Esposa - oi; Helbert- hein amorzão; Esposa - fala; Helbert- é... estou aqui conversando, qualquer coisa na hora que você quiser ir, não sei que você vai fazer ou vai ficar por ai, não sei. Esposa - tá bom então. Helbert - o que você vai fazer? Esposa - vou ver o que vou fazer, eu te ligo; Helbert- tá eu estou aqui em casa já tá? Esposa - tá bom Helbert- estou aqui no banquinho, conversando; Esposa - tá bom tá; Helbert- tchau!”
[áudio 14541874]
- “Helbert - tô na frente aqui; Edmilson - falou ‘João’, tamu saindo ai; Helbert - falou!”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- em novo diálogo interceptado [áudio 14541824 - às 11h42min - 4.4.2016], entre HELBERT e JOSÉ EDIMILSON, o primeiro revelou estar com MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e
“veio verificar um negócio”
, sendo que JOSÉ EDIMILSON encontraria em Rondonópolis, conversando, ainda, sobre munições calibre 22, em que HELBERT questiona se JOSÉ EDMILSON tem essas munições e este confirma que sim. Confira-se: “
Helbert - e
o guri chegou ai já? MARCOS - como que é? Helbert - e cara chegou ai? MARCOS - chegou, acabou de chegar agora. Helbert - e ai detectou alguma coisa? MARCOS - não, ainda não, acabou de chegar agora
Helbert
- ha tá, hein!, estava falando com Zé o Japão aqui, ele MARCOS - humm
Helbert
- ele confundiu, amanhã está de boa pra ele aqui MARCOS - ah então beleza então uai.
Helbert
- então seguinte, estou vendo com você é melhor pegar ele pra fazer o trajeto. MARCOS - eu pego ele! Helbert - entendeu? MARCOS - haraam.
Helbert -
é bom pegar ele pra fazer o trajeto, vou conversa com ele pra saber onde ele está, mas que horas que da pra fazer isso ai? MARCOS - eu vou arrumar o carro e já ligo pra você, quando o carro estiver liberado.
Helbert
- tá, eu vou ligar pra ele aqui já e vou conversar com ele, onde ele está, se tem como se não tem e já ligo pra você. MARCOS - beleza então. Helbert - então tá falou!”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- em seguida [áudio 14545337 - às 12h39min - 4.4.2016], HELBERT entra em contato com MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e questiona se o
“cara”
já chegou e diz que no dia seguinte - 5.4.2016 -, o
“Japão”
estará de boa e iria realizar o reconhecimento do local com ele. Veja-se:
“Helbert - e o guri chegou ai já? MARCOS - como que é? Helbert - e cara chegou ai? MARCOS- chegou, acabou de chegar agora Helbert - e ai detectou alguma coisa? MARCOS - não, ainda não, acabou de chegar agora Helbert – há ta, hein!, estava falando com Zé o Japão aqui, ele MARCOS - humm Helbert - ele confundiu, amanhã esta de boa pra ele aqui MARCOS - ah então beleza então uai! Helbert - então seguinte, estou vendo com você é melhor pegar ele pra fazer o trajeto; MARCOS - eu pego ele! Helbert - entendeu? MARCOS - haraam Helbert - é bom pegar ele pra fazer o trajeto, vou conversa com ele pra saber onde ele está, mas que horas que da pra fazer isso ai? MARCOS - eu vou arrumar o carro e já ligo pra você, quando o carro estiver liberado Helbert - ta, eu vou ligar pra ele aqui já e vou conversar com ele, onde ele está, se tem como se não tem e já ligo pra você. MARCOS - beleza então Helbert - então ta falou!”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- no mesmo dia [
áudio 14545825 - às 13h22min -
4.4.2016
],
HELBERT DE FRANÇA SILVA e
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
falam sobre o veículo a ser utilizado no trajeto do crime, que teria apresentado defeito, ficando então, o trajeto para ser realizado à noite, após
“Tarungui”
sair do cursinho.
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
quer saber se o
“Doutor”
vai trabalhar no dia 4.4.2016 e HELBERT diz
que só no
dia 5.4.2016, mas é tranquilo,
pois ele só trabalha a noite,
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
fica de encontrar
“Tarungui”
a noite no restaurante:
“
Helbert - Oi Marcos- E aí irmão resolveu seu problema aí? Helbert – o guincho foi buscar a caminhonete lá para trazer pra cá, foi pegar lá Marcos - Logo o guincho mano que merda! Helbert - É aí vai lá buscar ela para trazer pra cá Marcos- Escuta o menino lá ele ta ele pode ir Ia ver o trajeto só depois do cursinho que ele as 10hs que sai Helbert - As
10
hs da noite? Marcos - 10hs da noite Helbert - Beleza pode ser uai Marcos - Pode ser eu vou falar com ele então, ele sai do cursinho o cursinho é ali na Avenida Mato Grosso Helbert - hum Marcos entendeu Helbert - Hum rum. Marcos - pode falar para ele encontrar com você no restaurante lá Helbert - Pode ser Marcos - Aí de lá vocês desce pra lá Helbert- pode ser. Marcos - Porque de vocês desce pra lá Helbert- Fica tranquilo Marcos - Eu vou ligar pra ele então, na hora que ele descer de lá ir direto para o restaurante Helbert- Beleza, aí umas
10
horas eu vou pra lá então Marcos
- Isso,
eu falei porra é complicado que é noite né Helbert- Hum rum Marcos - Ele falou né, mais eu falei não mais ali não tem mistério porra Helbert- Hum rum Marcos - É uma rua só praticamente você não fica virando, segue em linha reta praticamente Helbert-
Isso
Marcos – É mostrar o trajeto aonde sai naquela rua para pegar aquela outra Ia não tem? Helbert- Hum rum Marcos - É mostrar ele isso aí depois agente ver certinho lá; Helbert- Beleza então Marcos - Ta Helbert - Ta beleza então, o doutor vai ta trabalhando hoje? Marcos - Não o doutor vai ta amanhã Helbert- Amanhã Marcos - Amanhã, mais vou falar com ele aqui já para ficar certo para amanhã Helbert- Então beleza então Marcos
-Aí
fica até melhor por que ele vai esta de boa Helbert- hum rum Marcos - Vai trabalhar amanhã noite só cedo ele está de boa Helbert- Tranquilo então Marcos - Então tá falou. Helbert - falou”

(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

-
HELBERT DE FRANÇA SILVA informa CLAUDIOMAR [áudio
14549825 -
às 19h29min - 4.4.2016
]
sobre a repercussão de uma provável morte, bem como que a situação do
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
ficou para o dia seguinte [5.4.2016] às 10h, reafirmando a importância de EDERVALDO conhecer o trajeto a ser percorrido;
HELBERT DE FRANÇA SILVA
cita os eventuais participantes do delito [
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
, EDERVALDO E EDIMILSON], os quais se encontrarão depois da aula de EDERVALDO; esclarece sobre o planejamento do crime e que será na região do 5 Barras; CLAUDIOMAR informa que se estiver “de boa” também se fará presente no encontro. Vejamos:
“CLAUDIOMAR - E aí doutor HELBERT - E aí doutor tranquilo CLAUDIOMAR - Beleza HERBERT - Como está o pai do senhor melhorou doutor? CLAUDIOMAR - oh ta aqui, ta rindo até para as paredes HELBERT - É doutor rã, rã, to falando para o senhor eu fui nele Ia hoje cedo CLAUDIOMAR - Que bom ele melhorou doutor, eu tava preocupado já com ele HELBERT - ele ficou alegre né rapaz já bateu outra feição já CLAUDIOMAR - oh HERBERT - Rã,, rã CLAUDIOMAR - to falando para o senhor HELBERT - É como ficou a situação lá teve movimentação já? CLAUDIOMAR - Nada só o negócio do povo que foi pra Ia né, não deu nada não HELBERT - né CLAUDIOMAR - hum rum ... HELBERT - Mais assim como ficou o falatório Ia doutor? CLAUDIOMAR - Até agora não deu nada né HELBERT - Nada, ninguém, falou ainda CLAUDIOMAR - HELBERT - Hum rum, só deram de vítima né CLAUDIOMAR - HELBERT - É pior então CLAUDIOMAR - HELBERT - Por que depois falaram um monte de coisa que o gurizinho não usava nada, não mexeu CLAUDIOMAR - falaram, falaram, mais aquele é o pessoal dele mesmo que tava falando HELBERT - Então deu para perceber é pessoal dele mesmo que fala, não foi pessoal, por que conhece sabem né CLAUDIOMAR - Hum rum, é maluco véi mesmo HELBERT - Maluco CLAUDIOMAR - Agora é só esperar mais outra agora HELBERT - Calmou la o lugar? CLAUDIOMAR - Rapaz ja tava forrado hoje HELBERT - Sério CLAUDIOMAR - Lá foi gente de mais fechou a rua de fora a fora só de carro HELBERT - Mais é bom que caba a situação lá né doutor CLAUDIOMAR - Que sirva de exemplo né HELBERT - Verdade CLAUDIOMAR - É seguinte, não tem a situação Marcos lá? HELBERT - Hum”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- às 20h40min [áudio 14550415 – 4.4.2016
]
,
HELBERT DE FRANÇA SILVA
volta a falar com JOSÉ EDIMILSON, o qual informa
que acabou de chegar de Rondonópolis e marcam de se encontrar mais tarde
:
“HELBERT - Oi EDIMILSON - E aí HELBERT - Pois é irmão; EDIMILSON - Beleza. HELBERT - Já chegou? EDIMILSON - Cheguei agora, estou aqui na outra loja. HELBERT - Chegou agora vote. EDIMILSON – Acabei de chegar, to vindo da outra loja aqui na pizzaria conhecer aqui, entrei aqui estou aqui dentro agora. HELBERT - Ah ta. EDIMILSON - Aí eu vou dá um pulo aí mais tarde. HELBERT - Beleza. EDIMILSON - Beleza mano então valeu
”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- em seguida [áudio
14550486 -
às 20h49min - 4.4.2016
]
,
HELBERT DE FRANÇA SILVA
mais urna informa
EDIMILSON que o “negócio” do
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
ficou o dia seguinte, ou seja, dia 5.4.2016, e combinam de se encontrarem todos ainda naquela noite, véspera do delito, a fim de ser feito o reconhecimento do local por
“Tarungui”
:
“HELBERT - E aí. EDIMILSON - Hein esqueci de falar pra você, oi ta ouvindo? HELBERT - Oi to ouvindo. EDIMILSON - O negócio do Marcos ficou para amanhã viu. HELBERT - Ah beleza, que hora? EDIMILSON - De manhã, eu fui hoje lá com ele HELBERT - Aí nós conversa. EDIMILSON - Ele vai vir aqui depois. HELBERT - Ta beleza combinado então. EDIMILSON - Japa também as dez e poucas ele está aqui. HELBERT - Ta beleza eu vou aí. EDIMILSON - Então ta, ver com o médico, eu falei com o médico, o médico queria vir também eu falei ver com os caras aí. HELBERT - Ta beleza então eu vejo isso aí. EDIMILSON - falou então”

(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

-

em uma ligação não completada [
áudio 1455088 - às 21h55min48seg - 4.4.2016
]
,
- áudio externo -

HELBERT DE FRANÇA SILVA
afirma para MARCOS AUGUSTO que nem todo mundo tem coragem, de matar e que 99% é covarde”.

Vejamos: “
HELBERT
-
Não tem coragem, não é todo mundo que tem coragem de matar não Marcos. MARCOS - não é todo mundo não. HELERT - deixar falar pra você aí 99% é tudo covarde, tudo covarde, todos covarde, prefere correr do que matar o cara.
HELBERT
- qual horário?”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- posteriormente [às 22h17min – 4.4.2016 - áudio 14551001] Helbert fala com Edlmilson e diz que
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
já chegou ao encontro e que estão esperando o Tarungui e Edmilson diz que irá no carro de um amigo, mas que não pode passar para pegar o Doutor:
“HELBERT - Fala nobre amigo. EDIMILSON - Chegou o pessoal? HELBERT - Marcos está aqui já, está esperando o TARUGA. EDIMILSON - To chegando aí, em 10 minutos eu estou aí. HELBERT - Viu falou com médico? EDIMILSON - Não ainda não falei com ele não. HELBERT - Liga pra ele, ele está querendo vir. EDIMILSON - Eu estou sem carro. HELBERT - Como que você vai vir? EDIMILSON - Eu vou no carro do amigo meu, eu vou passar e arrumar carro do amigo meu, eu não estou no Cristo Rei vou direto aí. HELBERT - Mais você está aí perto? EDIMILSON - Você ta aí perto liga para o médico ele está querendo vir. HELBERT - Eu não estou no Cristo Rei porra entendeu; EDIMILSON - Ah né. HELBERT - Eu não estou no Cristo Rei estou aqui perto casa de meu patrão e já vou subir direto. EDIMILSON - não tranquilo, tranquilo.”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- no período entre às
22h56min às 23h06min, do dia 4.4.2016, foram interceptados os seguintes diálogos: [áudio externo 14551114]
- “
tem muita situação nossa ai que o cara é bandido e não tem passagem. Bandido e nunca caiu”;
[
áudio externo 14551120]
-
“
já cara batemos o recorde este ano; duzentos e poucos já (200 e poucos); foi mais de, estamos no mês 04; cinquenta (50) por mês, CEARÁ tá aí, desses dias pra cá só eu empurrei dois”;
[
áudio externo 14551124]
-
“
vamos marcar para amanhã as 10:00hs, la né; la no escritório mesmo né, tem luz, tem arrumar o ventilador la Marcos, ficar morrendo de calor
la”
; [áudio externo 14551129]
-
HELBERT-
“querem ir sozinho então; tava com o cara la, tava em duas caminhonetes
”; [
áudio 14551144]
-
“
HELBERT -

e aí seu canalha JAPÃO
-
Oh comando eu esqueci de uma vez;
HELBERT
- Eu imaginei que você tinha esquecido você não atende nem o celular seu viado; JAPÃO
-
Aí tava no silencioso do curso eu fui ver agora, acabei de tomar banho; HE
LBERT
- Aonde você está? JAPÃO
-
Na casa de Minha mãe. HELBERT - Ta aqui já esperando você, espera vamos fazer o seguinte aqui, espera aí, espera aí eu sou vou conversar com os caras aqui um minuto eu ligo, vou ver o que vai fazer aqui de repente eu passo aí, beleza segura aí
”; [
áudio 14551151] -
“HELBERT -
E aí JAPÃO Apronta aí, o Grande e o Marcos está descendo aí pra ir lá para passar e mostrar o lugar lá. JAPÃO - Falou então. HE
LBERT
- Estão saindo daqui já beleza.
JAPÃO
- Falou. HELBERT - Falou vagabundo”
; [
áudio 14551162] -
“HELBERT
- Fala aí irmão. JAPÃO - De bermuda e chinelo. HELBERT - Pode ir de boa sossegado, vai de carro de boa, só ver o lugar la de boa, falou.
JAPÃO
- Falou”

(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- ainda no dia 4.4.2016 [às 23h31min - áudio 14551201]
HELBERT DE FRANÇA
SILVA
conversa com Edimilson, quando este diz que no momento que estavam fazendo o trajeto encontraram com os irmãos metralhas, em uma saveiro, os quais teriam feito algum assalto, chegou a persegui-los, mas entraram em uma estrada de chão e também não foi possível
“sapecá-los”
porque estavam longe, tendo os interlocutores da conversa, optado por não informar a situação ao batalhão:
“EDIMILSON - Passou o irmão metralha com saveiro do pai dele. EDIMILSON - Mais passou igual bala, tiveram algum assalto pra ca um passou em cima da carroceria, o Metralha HELBERT - O Metralha Ia do Comper; EDIMILSON - é lá do Comper aí nós saímos atrás, atrás eles saíram vazados e entraram em uma estrada de chão perdemos eles sumiram entraram para o lado da cerâmica, do grilo ali não tem é mesma saveiro com a luz queimado a traseira entendeu aí perdemos eles HELBERT - Mesma. EDIMILSON - É a mesma saveiro; To falando pra você véi os caras rodando aqui, eles já soltaram ela em algum lugar e tinha um na carroceria baixado HELBERT - hum certeza. HELBERT - entendeu; na área do Cristo Rei? HELBERT - agora na área do Cristo Rei, sabe aonde que eles esconderam, eles entraram, não tem a cerâmica Santo André ali HELBERT - É ligar lá no quartel e passar a situação porra EDMILSON - Na cerâmica Santo André ali vira as direitas. HELBERT - Mais eles viram que você tava atrás deles ou não? EDMILSON - viram, eles viram que nós estava atrás deles e saímos pregando atrás deles, sairão correndo e outro agachou; HELBERT - não deu para sapecar não mano? EDMILSON - não deu eu tava longe. HELBERT - Ah ta. EDMILSON- Não deu eu tava longe, larga a mão agora não adianta nem avisar para a polícia HELBERT - larga a mão; HELBERT - Beleza, ta indo Ia? EDIMILSON - tamos indo lá agora HELBERT - Beleza então. EDIMILSON - falou”
(ID 248848187);

- no dia do homicídio da vítima
Eduardo Rodrigo Beckert [
às 00h07min28seg -
5.4.2016 -
áudio 14551244],
HELBERT volta a manter contato
com EDMILSON
:
“HELBERT - E aí EDIMILSON - ta em casa já? HELBERT - to nada tamos rodando EDIMILSON - hum deixa eu falar pra você fala para o Japonês ir com o negócio dele Ia, por que na hora vamos ver o que vai fazer HELBERT - então beleza então a gente vai se ver EDIMILSON - Deixa com nós o dinheiro. HELBERT - ah ta EDIMILSON - Já viu certinho aí. HELBERT - já tamos vendo já tudo certo. EDIMILSON - beleza. HELBERT - amanhã 10:00hs lá viu. EDIMILSON - falou então. HELBERT - falou”

(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- no mesmo dia e poucas horas antes do crime [às
9h29min - dia
5.4.2016 -
áudio 14552367]
, foi interceptada conversa entre Helbert e
“Tarungui”
, onde este disse que estava em uma borracharia trocando o pneu da moto, e depois iria ao encontro, ao passo que Helbert afirma que 11h teriam que estar lá e que já sairia. Confira-se: “
EDERVALDO
- Dormindo compadre; HELBERT - não estou acordado já vendo uns negócio aqui; EDERVALDO - Eu passei em um buraco na 31 rasgou meu pneu veio;
HELBERT
- Da moto? EDERVALDO - É Se viu que estava meio careca aí eu estou trocando aqui, 370 barão. HELBE
RT
- Ah, bom ,4ue o seu é só um né primo eu tenho que trocar os quatro pneu do carro 400 conta cada um.
EDERVALDO
- Deus me livre. Aí terminando aqui, aí, ai eu estou descendo.
HELBERT
La tem que horário por que 11:00hs tem que já esta lá entendeu. EDERVALDO - Ta.
HELBERT
- Eu também estou quase ajeitando aqui e estou quase saindo também. EDERVALDO - falou”
(ID 248848187);

- na sequência [
às 9h41min - dia 5.4.2016 - áudio 14552498],
Helbert liga para EDIMILSON dizendo que
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
já está os aguardando e que é para ele ir logo para lá e levar os negócios (armas). Confira-se:
“HELBERT - E aí pronto? EDIMILSON - T aí já. HELBERT - To aí na empresa aí. EDIMILSON - Eu to descendo Ia tem que levar os negócios lá. HELBERT - Vou descer lá. EDIMILSON - O Marcos ta Ia já. HELBERT - Falou. EDIMILSON - Falou”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- n
os próximos três áudios interceptados
[14552570, 14552751 e 14552861],
Helbert avisa
“Japão”
que já
está subindo,

ao passo que
“Japão”
diz que também está indo;
“Doutor”
informa a Helbert que já estão reunidos, provavelmente se referindo que já está com os demais réus; Helbert, às 10h14min, por meio do telefone de CLAUDIOMAR, cobra eventual atraso de EDIMILSON, o qual diz que depende de alguém para buscá-lo na loja e que JÉFERSON foi buscá-lo; Edimilson informa que ainda dá tempo. Veja-se: [Áudio 14552570]
- “Japão - E ai comando.
Helbert

- To subindo já. como é que tá o negócio
ai? Japão
-
Também tô indo já.
Helbert

- Falou.
Japão

– Falou”;
[
Áudio 14552751] - áudio externo
- “o
Senhor ligou na hora que
eu estava indo na moto).
Helbert
- Oi Doutor - E ai, tá pronto aqui!
Helbert-
Pegar ai”;
- áudio externo
– “bora véio, vai logo moço!”; Doutor - Não, nós estamos aqui já. Helbert - Falou. Doutor – Falou”;
[
Áudio 14552861
] – “
Edmilson

-
Vai no barraco dele já.
Helbert

- Estamos na FEB aqui já, cadê ocê Zé?
Edmilson

-
Quem vai buscar eu, depende de alguém me buscar, Jeferson não foi me buscar ainda, mandou watts.
Helbert

- Bora Zé, ‘se tivesse falado buscava você irmão. Edmilson

-
Não mandou wats para ele?
Helbert

- Não mandei nada.
Edmilson

- Era para ter mandado, ele vai no carro dele.
Helbert

- Hei grande, você tá enrolando, você é toda hein irmão. Você tá na onde agora pó?
Edmilson
-
Tô na FEB véio.
Helbert
– Falou”

(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

-

próximo ao horário do crime [
às 11h01min - dia 5.4.2016 -
áudio
14553426],

HELBERT usa o celular de EDMILSON e fala com MARCOS AUGUSTO, o qual diz que está no restaurante [local onde a vítima almoçava], que passou por lá e pede para ligar o amarelinho, se referindo a rádio comunicador;
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
informa ter ligado, o que é possível perceber, pois no início da ligação nota-se a presença de um rádio comunicador; MARCOS diz que não está na empresa e pede para aguardarem uns dez minutinhos; HELBERT responde que irá colar lá e que é para ele ligar o amarelinho, pois falará no amarelinho. Vejamos:

“
Helbert-
0w Marcos.
Marcos-
Fala. Helbert- É você né? Marcos- É. Helbert- Tá onde? Marcos- Tô aqui no restaurante. Helbert- Já passei já.
Marcos-
Tá. Helbert- Beleza, tô colando ai, ai você liga o amarelinho, falou. Marcos- Tá ligado.
Helbert-
Não tá aqui na empresa não.
Marcos-
Não tá?
Helbert-
Não tá, vamos aguardar uns 10 minutinhos.
Marcos-

Você tá no restaum né? Helbert- É, ai você liga o amarelinho Marcos- Tá ligado. Helbert- Falou. Marcos- Falou”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- antes do fato [às 11h34min - dia do crime - 5.4.2016 - áudio 14553792], foi captado novo áudio, no qual, HELBERT utiliza mais uma vez o celular de EDIMILSON, liga para MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e diz que está colado atrás e pede para ele contar até 30 e ‘tocar’. Vejamos:
áudio externo
- “
Marcos-
oi.
Helbert-
Segura ai um pouquinho, tô princípio, vai pegar, conta até 30 tocar, beleza, conta até 30. Marcos- Falou. Helbert- Beleza.
Marcos-
A VTR foi para onde?
Helbert-
Subiu, na Avenida. Marcos- Falou. Helbert- Falou”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

-
após a

execução do crime

[às 11h45min - dia 5.4.2016 - áudio 14553893], em diálogo entre HELBERT e MARCOS, o primeiro direciona a melhor forma de deixar o local, demonstrando que a vítima estaria morta; MARCOS AUGUSTO manifesta preocupação acerca da existência de câmeras no local:
“MARCOS - oi. HELBERT -pelo Zero aqui viu, você voltou né?
MARCOS -
tô no zero já fio; HELBERT - ah ótimo, 5/irmão. MARCOS - olha só se tem câmera depois pra nós. HELBERT
-
não esquenta a cabeça não, falou”
(ID 248848187);

- em seguida [às 11h53min - dia 5.4.2016 - áudio 14553981], EDIMILSON, que está junto com HELBERT, fala com
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
e este diz que está encostando.
“Marcos- Deu tempo? Edmilson- Tô encostando ai, tô encostando ai. Marcos- Tá falou, abre ai irmão”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- após a execução da vítima [áudio 14554881],
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
e EDERVALDO demonstram preocupação sobre a existência de câmaras no local. Confira-se: “
Edmilson - Oi. Helbert- E ae, é o seguinte, você vai viajar
quinta-feira?
Edmilson- Quinta vou.
Helbert
-
Então na sexta-feira não vai dar pra gente de dia, tem que ser depois que você chegar.

Edmilson- Ah verdade mesmo hein, pior. Não tem horário para chegar, pior que se eu falar um horário para você e não chego, não é verdade, eu vou ver certinho se vou viajar quinta ou se eu vou viajar.
Helbert
-
Alex disse que é quinta, acabei de ver aqui que é quinta. Edmilson- Alex sabe porra nenhuma da minha vida não, queria adiantar se dá para adiantar na quarta e volta na quinta por causa de sexta-feira. Alex vai?
Helbert
-
Acabei de falar com ele aqui, ‘E ai véio você não vai?’ disse que falou pra mulher dele, que o gurizinho tá com umas febre’ Edmilson- mentira. Helbert - Disse que tá melhor já.
Edmilson
-
Uhum.
Helbert
-
Ai a mulher dele falou que.
Edmilson
-
O que tem haver o guri ir lá, ficar dentro de casa, no carro, tem alguma coisa? Helbert- Disse que da outra vez ela não divertiu porque o guri tava chorando tava ruim, chorando, doente e ela queria ir para divertir, disse que se melhorasse, ficou de dar a resposta sexta-feira de manhã, antes de viajar. Edmilson- Ele vai na quinta e volta na sexta, entendeu. Helbert - Hum. Pra Poconé nó?
Edmilson
-
Aham.
Helbert
-
Falou que vai dar a resposta na sexta de manhã, porque parece que vai voltar na sexta final da tarde.
Edmilson
-
Mentira rapaz, ele volta no sábado, vai pra entrega, ai que vai pra Poconé, já mentiu pra você, ao invés de falar a verdade logo que não dá dele ir, fica mais bonito, do que ficar assim, não dá, não dá pó, ficar insistindo não, ele não quer ir porque achou a cota muito alta, a verdade é essa, ele já falou pra mim já, e tá sem dinheiro, falar a verdade, entendeu. Helbert- Ele ainda falou que ia pegar carne em Poconé.
Edmilson
-
Nada rapaz ele tá achando a cota muito pesada, tá sem dinheiro, falou pra mim, ele não fala pra você mas fala pra mim, eu que não quis falar nada, 500 reais lá, mesmo com combustível e tudo, muito pesada a cota, eu fiquei quieto nó, por isso ele tá com medo de ir a cota ficar pesada e não ter dinheiro, lá com medo de ir e não ter dinheiro. Helbert - Mas vamos comprar tudo aqui porra.
Edmilson
-
Vai ter que falar com ele. Helbert- Na hora que ele chegar ai, você fala com ele, vai chegar daqui a pouquinho ai.
Edmilson
-
Tá beleza.
Helbert
-
Na hora que chegar, você conversa com ele, ai você me liga aqui.
Edmilson
-
Passei agora aqui agora no DAE, ainda tá aqui ainda.
Helbert -

Tá?
Edmilson
-
Tá, tá aqui ainda do mesmo jeito.
Helbert
-
Então falei com o menino lá, então, falei com o menino lá, ‘oh irmão, fica tranquilo ai né’, falei qualquer coisa passa mais tarde lá. Edmilson- Passei lá tá de boa, não tem ninguém, do mesmo jeito, mesma situação lá, do mesmo jeito.
Helbert
-
Outra coisa, o negócio lá é 5/ né, não tem nada não né?
Edmilson
-
Não, de boa pó.
Helbert
-
eu falei pra ele, ‘Você passa depois lá e vê’, só por desencargo, ai ‘não eu vou ver, vou ver’, ai ele ficou mais de boa, entendeu, tava agoniado.
Edmilson
-
Imagino, como que deve ficar, hoje ele não dorme.
Helbert
-
Eu falei pra ele, passa lá só por desencargo.
Edmilson
-
Acabei de passar, tava de boa nenhuma situação. Helbert- Mesmo jeito né? Edmilson- Não chegou ninguém véio. Helbert - Cabuloso né.
Edmilson
-
Nem pessoal que tava almoçando lá, não foram lá véio. Helbert - Cabuloso.
Edmilson
-
Tô falando pra você, beleza. Helbert - Então quando ele chegar ai você me liga.
Edmilson
-
Tá bom eu ligo Helbert - Valeu. Edmilson- Falou”
; [
Áudio 14557683]

“
Helbert- Hein Zé, você tá no local? EDERVALDO - tô aqui na minha mãe. Helbert- Na sua mãe? EDERVALDO - Uh um. Helbert- Então pó, você vai no cursinho, vai? EDERVALDO – Vou Helbert - Sai do cursinho, passa no restaurante que eu falo para o grande lá. Que horas mais ou menos que você chega lá eu falo para o Grande? EDERVALDO - Do cursinho? Helbert- É, que passa no restaurante lá. EDERVALDO - Vou ter que levar a guria na casa dela, lá pelas ‘dez e quarenta’. Helbert- Vou falar com o Grande, para chegar umas ‘dez e quinze mais ou menos, que a gente vai ficar lá, na hora que ele chegar lá, vou pedir para ele segurar para nós, ai agente desce lá, vai eu e você lá, ou então se você quiser esperar fechar, mas a gente vai, vai eu e você lá, não tem erro irmão, para pra urinar, você vai ver. Assisti ai que vai passar jajá, depois da novela ai. Fica tranquilo. EDERVALDO- Falou. Helbert - Falou”
; [Áudio 14557888]
“Edmilson- E ae, to cortando cabelo, tá na onde? Helbert - To em casa, hein o nosso amigo oriental tá preocupado cara. Edmilson- Fica de boa ai Helbert - Falei para ele o seguinte, na hora que sair do cursinho ele passar lá no restaurante. Edmilson- Sei. Helbert- Se desse para você ir lá porque, ai você sobe lá, ou vai eu e ele e você segura lá no restaurante, pra ir lá para, dá uma urinada, dá uma olhada, porque ele tá meio preocupado. Edmilson- Não, tranquilo. Helbert- Falou que dez e meia tá lá. Edmilson - Beleza então. Helbert - Ai desce lá. Edmilson- Beleza. Helbert- Depois falo com você. Hein o comando me ligou disse que quer falar comigo amanhã, que tem uma situação par passar, acredita. Edmilson- o menino lá como que é o nome dele? Helbert - Wilian. Edmilson- Beleza então, falou”
; [áudio 14560048]
“Helbert - Oi. Edmilson - Oi, eai. Helbert - Eai. Edmilson - Eu vou, eu vou ligar pro Marcão, e na hora que chegar aqui eu vou falar pra ele ir ai. Helbert - Pode ser. Edmilson - Porque dai, ai. . . ele quer ir lá pó, ele quer ir lá pra tirar a dúvida. Helbert - Manda ele ir no doutor. Edmilson – Mas você vai lá?. Helbert - Eu vou lá. Edimilson - Eu vou sair daqui mais ou menos daqui uma meia hora. Hebert - Isso, é mais ou menos esse horário que ele vai chegar. Edmilson - Aí quando chegar eu vou pedir pra ele descer lá, desce a pé, anda, é até melhor, vai urinar... Helbert - Anrram blz.

Edmi1son- Não dá nada velho. Helbert - No Marcos eu vou dar qta também. Edmilson - Anrram, beleza...”;
[áudio 24560209]
“JAPA: Qi, eai. HELBERT: É, o grande, eu falei com o grande, ele falou assim, se você vier mesmo é pra descer lá no grande e lá vocês subiam lá...JAPA: Hum. HELBERT: Você vai lá, não vai lá? Porque se não for eu ligo pra ele e falo. JAPA: Rum beleza, fala pra ele que eu tô ruim aqui, com diarreia. HELBERT: Você não vai então né. JAPA: Não, inclusive eu tô no banheiro agora. HEBERT: Rum beleza, ele tá na casa da mãe dele e falou: ‘Não, fala pra ele vir aqui’, mas você não vai então né. JAPA: Não, não...HELBERT: Ah beleza, então!”;
[áudio 14560213]
“HELBERT: Heim. EDMILSON: Eai. HELBERT: Ele disque tá na casa dele lá, tá na casa dele com diarréia não sei o que. EDMILSON: Ele não vai não? HELBERT: Não, diz que não vai não EDMILSON: Ah! Então de boa ... eu tô descendo aqui agora, descendo pra ir no médico, dá QTA então né? HELBERT: É, ele falou que não vai, que não quer ir, a não ser que vocês queiram ir pra dar umas olhada né EDMILSON: Nós já fomos lá hoje, deixa pra ir ele que tá em dúvida? HELBERT: Eu falei em descer, para tipo que de a pé não tem. EDMILSON: Eu fui, eu fui lá hoje, sozinho, parei... olhei, Alex foi também, olhou lá. HELBERT: Mas não tinha mais nada lá? EDMILSON: Não, tava de boa não tinha nada... HELBZRT: Não, tô falando, mas na hora que vocês foram não tinha mais nada? EDMILSON: Não, agora foi agora, antes de sair da loja. HELBERT: Hum EDMILSON: Entendeu? Agora é ele ir lá pra tirar a dúvida. HELBERT: Eu acho que ele tá desse jeito porque nervoso acho. EDMILSON: Anrram. HELBERT: A direção então, tá cinco barra né? EDMILSON: Tá cinco barra pô! Beleza? HELBERT: Hum, então beleza, avisa lá, avisa lá o médico. EDMILSON: Vou avisar ele. HELBERT: Então falou. EDIMILSON: Falou, tchau”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

-
após o crime, EDMILSON fala para HELBERT que o negócio do advogado e MARCOS envolve muito dinheiro e desconfia que MARCOS tenha os enganado nos valores e que devem colocá-lo
“contra a parede”
. Confira-se: [19h27min – 5.4.2016 - áudio 14558761]
“Edmilson - oi. Helbert - e ai. Edmilson - e ai. Helbert - Beiço Lá ai ainda? Edmilson - Lá aqui ainda. Helbert - eu mandei no zap do cabeçudo ai. Edimilson - ele não olha cara. Helbert - dá uma olhada ai, eu mandei agora aí a gravação, bem? Edmilson - ham. Helbert - eu liguei pro Maicon ele vai lá também nesse horário. Edmilson - beleza então, tranquilo. Helbert - beleza, olha ai mandei pra ele ai. Edimilson – falou”;
[20h35min - 5.4.2016 - áudio 14559308] “
Helbert - e ai, fala ai? Edmilson - negócio é o seguinte, a situação do Advogado ai, Marcos tenho certeza ai, esse negócio é muito dinheiro, estava conversando com Médico e com o menino lá. Helbert - humm. Edmilson - ai é dinheiro velho. Helbert - não, a gente vai lá, ele vai lá a gente coloca ele na parede, ele vai lá. Edimilson - lógico assim que sim, não tem dúvida, estava conversando com médico, eu Médico é Devid estava conversando lá, então dá para perceber que é muita grana meu irmão, é cheque trocando cheque, aquele cheque é muita grana, ninguém é burro não, ninguém nasceu ontem não, o cara enfiou 300 na conta rapidão, para rapaz, nós é que somos burro o Médico falou o cara é esperto, você entendeu? Helbert - vamos lá. Edmilson - ai eu falei pegamos tudo isso no ar essa situação vério, é esperto é muito dinheiro, é muito esperto, 500, 800 reais, não faz nem cócegas no bolso dele, rindo a toa, ele estava rindo a toa hoje. Helbert - ele vai lá. Edmilson - é certeza, o cara pode ter certeza que é dinheiro, é dinheiro mesmo, o advogado não é burro, o advogado foi lá trocar no banco trocar o cheque na hora, tá manjando o que estou falando pra você nó? Helbert - eu já entendi, já. Edimilson - já entendeu. Helbert - desce lá vamos ele vai lá, colocar ele na parede. Edimilson - haram, daqui apouco dou um pulo lá. Helbert - beleza. Edimilson - falou”;
[21h56min – 5.4.2016 - áudio 14559001]
“Edimilson - e ai. Helbert - hein, e ai, como ficou a situação lá, vai passar depois? Edimilson - mais tarde nós passa ai, pode deixar os caras irem embora, ai agente conversa eu você e o médico, entendeu? Helbert - que cara você esta falando? Edmilson - mais tarde eu você e o médico. Helbert - não, você era pra vir aqui, pra ir lá com o menino lá, pó Edimilson - não vai dar pra mim ir ai não pó, porque não tem o meu carro, não vai dar pra ir depois eu falo pra você o que é, eu estou na casa da minha mãe, ai eu vou conseguir ir só mais tarde. HELBERT - tá na casa do 02 aí, né grandão, você é foda. Edmilson - não, tá eu e Izabel aqui, tá minha mãe, não é po, é que hoje é meu aniversário. Helbert - ahhh, pôrra, porque você não avisa que é seu aniversário. Edmi1son - eu não sabia que é meu aniversário Helbert - você não sabia que é seu aniversário, filha da mãe? Edimilson - deixa eu falar pra você, tá eu e Jeferson tá ele aqui comigo. Helbert - porque você não avisou filho da mãe, vocês são bem viados, porque não avisou. Edmilson - deixa eu contar pra você é meu aniversário, e cheguei aqui estavam com um bolo, cantando parabéns aqui Helbert - parei com você grandão, não avisa nada. Edmilson - e ai Zé. Helbert - e ai, vocês são foda é não avisa ninguém, tem que avisar que é aniversario de vocês, pra fazer alguma coisa. Edmilson - pois é, vamos fazer no final de semana. Helbert - vocês são foda, passar batido, pelo amor de Deus.

Edimilson - vamos fazer sábado pó. Helbert - mas beleza, vocês deveriam ter avisado, fiquei com vergonha agora. Edimilson - não de boa Helbert - parabéns, quantos anos? Edmilson -

26. Helbert - tá novo pra caralho, metade da minha idade. Edmilson - rsrsrsr, mas valeu obrigadão. Helbert – falou. Edimilson - e ai. Helbert - o grande não avisa ai, pra gente fazer um trem. Edmilson - eu não sabia.

Helbert - como não sabia do seu aniversário, filho da mãe. Edmilson - eu sabia, mas não iria fazer nada pó. Helbert - mas, pelo menos, avisasse que estava fazendo aniversario porra. Parabéns, fazendo quantos anos? Edilson - 31. Helbert - os cara tudo novo, só eu velho pra burro. Edmilson – velho, você está parecendo mais novo que nós, nos com, você com 37 com cara de 28, nós com 31 e Jeferson com 26 cara de trinta e pouco, eu com cara de trinta e pouco, falando pra você. Helbert - caralho velho. Edmilson - cheguei aqui agora, minha mulher vamos lá na sua mãe, falou você não vai pra lugar nenhum hoje, ai eu falei que iria, ela falou que não iria, pois tinha que conversar, cheguei aqui todo mundo parabéns pra você. Helbert - rsrsr. Edmilson - ela não foi, esta com a roupa de serviço ainda, ainda vou em casa tomar banho, entendeu? Helbert - hein, escuta só, ta amarrado lá pra nós ir pra lá, viu cara pra nós ir pra lá. Edimilson - não, beleza. Helbert - ficou pra quanto a viagem? Edimilson - não pra mim, você pode ir na frente que vou no sábado, vou no sábado, porque não tem como ir na sexta, vou chegar tarde de viagem, porque viajar de madrugada é foda veio, não vira né? Helbert - porque, não sei, porque de madrugada, quando você chegar você vai, é cansativo? Edmilson - não é que é cansativo, eu não dirijo, mas se chegar 7 horas 6 horas da noite foda é isso. Helbert - se sua mulher deixar suas coisas tudo pronto, só você chegar e tomar banho e ir, vai chegar umas 10:30hs po, por ai. Edmilson - não tranquilo então eu vou falar com ela. Helbert - você nem falou pra ela ainda, né cara? Edimilson - eu falei pra ela, mas lembra que ela tem faltar um sábado, naquele sábado ela não foi trabalhar, agora nesse outro, ai tem que falar com o dono da loja, pra pedir pra liberar ela, vou conversar com ele amanhã, pra ver se libera ela no sábado Helbert - lá na sogra não vai ninguém esta esperando nós lá, porra. Edmilson - não mas nós vamos, vamos dar um jeito, entendeu? Helbert - você falou com Beiço hoje ou não? Edimilson - não Beiço estava agorinha pouco perto da casa da salgadeira, tava ele Cassio, Cunha e a mulher dele conversando, nem parei só buzinei, encostei aqui na minha mãe; Helbert - mas lá na loja, você não falou com ele? Edimilson - ah, falei com ele, mas não respondeu nada, falei vamos lá pra casa, ele respondeu vamos ver ai, falou desse jeito Helbert - ele falou que daria resposta na sexta feira. Ei"'41son - então beleza, eu vou falar com o Dono da Loja pra liberar Izabel no sábado pra ir, entendeu? Helbert - se não, você vai poder ir no sábado que horas? Edmilson - vou ter que sair no sábado depois meio dia. Helbert - ham. Edmilson - sábado depois do meio dia, trabalho no sábado até as 11horas meio dia saio daqui. Helbert - é toda cara. Edmilson - mas vou conversar com ela no sábado pra sair mais cedo vou conversar com ele, entendeu? Helbert - ainda bom então, vamos ver ai. Edimi1son - mas vai dar certo, vai dar certo. Helbert - e você viu o negócio do cara lá, pra pegar com ele? Edimilson - se o Beiço não for, vou chamar o Jeferson ele e a mulher dele e pronto. Helbert - pode ser, de boa, hein, de boa, você viu como cara o negócio? Edmilson - vou ligar pra ele agora, já te retorno ai. Helbert - beleza. Edmilson - falou. Helbert - vou aguardar aqui. Edmilson - falou!”
[11h03min - 6.4.2016 - áudio 14563200]
“EDMILSON- Fala aí irmão, HALBERT - Grava da Gazeta aí, pra mim do começo até, o programa Ia a reportagem até o fim, até o comentário aí você manda com o ALEX beleza. EDMILSON - Putz, to saindo agora irmão. HELBERT- Ah.de boa então vou procurar ali. EDMILSON - Ver aí. HELBERT - Pois é nós vamos pegar. EDIMILSON - Não, pra que mentir pra gente jogar sujo. HELBERT - Exatamente. EDIMILSON - Isso ta jogando sujo rapaz nós não precisa disso não, ou então ele abre o jogo logo e fala a verdade e fica mentindo pra gente. HELBERT- Então eu também achei eu olhei la, aquele finalzinho la o Berço mandou, o Libano mandou la no escrito eu fiquei meio assim entendeu. EDIMILSON - Não porra isso aí. HELBERT - Por que tipo assim eu veio eu falando, na amizade igual a gente vai acreditando né. EDIMILSON - Só que ele mentiu é diferente do meu caso, a minha situação que eu contei pra você o que aconteceu eu abri e falei a realidade, ai agora o cara fica mentindo pra nós, tem isso tem aquilo tem porra nenhuma foi 80 mil e 70 mil tudo mundo falou véi ele esta rindo à toa rapaz, o pessoal eles acham que nós somos trouxa, entendeu mais vamos conversar pessoalmente beleza”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

-
HELBERT DE FRANÇA
SILVA e EDMILSON voltam a dialogar [às 11h11min - 6.4.2016 - áudio 14563300], quando HELBERT diz que estaria
“agoniado”
, demonstrando indignação com a situação porque ficou sabendo que alguém [certamente se referindo à vítima Eduardo] trabalhava com o mesmo produto que MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, chegando a pensar que seriam concorrentes em atividades comerciais. Veja-se:
“EDIMILSON - Oi. HELBERT - E aí? EDIMILSON - E aí? HELBERT - oh cara, agora to ficando agoniado demais véio; comecei a pensar uns trem aqui, moço; oh vamo ter chega e conversar com ele hoje, Véio; eu to puto EDIMILSON - Há. HELBERT - Sabe o que que eu levantei também aqui? EDIMILSON - Há? Há? HELBERT - Faz a mesma coisa que ele, mexe com o mesmo produto que ele; EDIMILSON - To falando pra você, Cara! To falando pra você! HELBERT - Pode ser concorrente, pode ser alguma coisa ... Não! EDIMILSON - Você ta entendendo? HELBERT - Cara eu to só o ódio aqui, você não ta entendendo. EDIMILSON - To, HELBERT - Eu queria falar com ele agora já! EDIMILSON - Falei pra você; Eu to baqueado, eu fiquei baqueado depois que eu fiquei sabendo disso tudo; HELBERT - Eu to pensando nisso aí também, cara! EDIMILSON - Cara do Céu! HELBERT - Toma no cu, Véio [...]”
; [áudio 14563331]
“HELBERT - Fala aí irmão! EDMILSON - Então, meu patrão tava perto de mim. Falei pra você: achei estranho, daí foi, foi. HELBERT - Deixa eu falar um negócio aqui pra você, ele ficava me ligando toda hora, Cara! Implicando, mandando mensagem. Eu falei: Oh, não é assim não, Cara! Entendeu? EDIMILSON - Rã? HELBERT - Tem que fazer os negócio assim, assim. Não pode chegar aí. Não é assim! EDMILSON - Rapaz do Céu, limpinho em folha! HELBERT - Ele tava muito em cima, Véio. Muito em cima mesmo, entendeu? EDMILSON - A menina, a menina era limpinha em folha meu irmão. Não tinha nada, nada, nada. Um amigo meu falou pra mim hoje que ele Lava lá, limpinho em folha, entendeu? Não tinha problema com ninguém a família falou. A menina não tinha problema com ninguém, Véio. A menina era normal, tudo foi tudo migué, por isso que eu achei estranho. Aí eu mandei de manhã cedo quando eu fiquei sabendo. HELBERT - E aí, como é que nós vamo fazer esse trem? Nós vamos ... com o é que vamos fazer? EDIMILSON - Ah, hum.. Aí de manhã cedo, de manhã cedo, eu já mandei de lá, segundo eu fiquei sabendo, que um amigo meu falou pra mim, que eu tava conversando com m eu irmão na porta da minha casa. HELBERT Uhum.

EDMILSON

Pô cara é foda, coitado, né? Da menina lá, situação dela lá. Falando que não sabia de nada. Pó cara, ficou todo mundo chocado com a situação. É malandro, e- o! Ele e o Carioca é malando, você Lá liga...Véio! Os cara é malandro, não tem coragem de fazer a situação, de pegar as meninas, o que que ele vai? Eles vai ne nóis, que que é oitocentos reais Helbert... HELBERT? Que que é oitocentos reais? Não é nada não, Fio. HELBERT - Com certeza não é bosta nenhuma! EDIMILSON - Não é merda nenhuma, aí rolou Setenta ou Oitenta mil, Véio! Você sabe como esse povo é, Véio. É mala demais. HELBERT -Não, mas vamo chegar neles, Zé! Eu queria conversar com eles hoje! EDIMILSON - No bairro aqui, no bairro aqui não vamo mais não! Nem a pau! HELBERT - Não! Lógico que não! EDIMILSON - Nunca mais na vida! Queimou! HELBERT - Nunca mais! EDMILSON - A amizade continua a mesma, mas queimou! HELBERT - Queimou, uai! EDIMILSON - Jogou sujo com nós, jogou sujo, sujo, sujo com nós. Ai você vê como que o cara é sujo, né? Não adianta, o cara foi sujo com nós, Véio! Porque ele sabia, Véio. Ele mentiu. Falou milhões de coisas. Eu fiquei triste, né? Ontém, Véio, eu já fiquei com pressentimento ruim, fiquei meio assim: Tem coisa errada, Véio! Ai o médico falou mesma coisa pra mim, até percebi, mas não falei nada. HELBERT - Heim, vamo, vamo fala ... O que que você acha da gente falar com ele hoje? EDIMILSON - Vamo conversar com ele hoje. HELBERT - Ligar pra ele e falar pra ele: ô, vai mais tarde hoje lá no restaurante. EDIMILSON - Ele vai querer ... Não adianta ele querer mentir que...inventar as coisas. Ah, é . . . de mentira, Véio. Não tinha nada, era limpinha a menina. Limpa, limpa, limpa, limpa, limpa! Não tinha nada! HELBERT - Pois é, é verdade! Vamo combinar hoje de nós ir lá hoje. EDIMILSON - Tá beleza! RELBERT - Passa um migué nele, fala que nós quer um negócio lá, pra ele ir lá. EDIMILSON - Tá, avisa pro médico já! HELBERT - Tá. EDIMILSON - Beleza? - HELBERT - Beleza. EDMILSON - Tranquilo? Falou. HELBERT - Falou Irmão, valeu!”
(ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002);

- Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia] esclareceu, em Juízo e na sessão de julgamento, que
“constatou-se a organização do grupo para a prática dos delitos pelas interceptações telefônicas; participou da investigação do caso em tela e também de outros casos similares; este homicídio em desfavor vítima Eduardo Rodrigo Beckert foi incluído na operação deflagrada pela Polícia Civil; os diálogos interceptados sobre este caso iniciaram no dia 04/04, sendo percebido e identificado se tratar do contato do réu MARCOS com o réu HELBERT, que foi o responsável pela preparação do crime e chamamento dos demais réus envolvidos diretamente na execução do homicídio [CLAUDIOMAR, JOSÉ EDMILSON e EDERVALDO]; no áudio inicial, MARCOS e HELBERT combinaram de mostrar o trajeto de alguma situação a pessoa de alcunha ‘Tarungui ou Japa’, identificado na investigação policial como sendo o réu Edervaldo Freire; com base principalmente na análise das interceptações telefônicas, constatou-se que MARCOS e Helbert estavam fazendo um levantamento sobre a vítima Eduardo, realizando o trajeto da vítima e os locais que frequentava, em uma conduta típica de vigilância e levantamento; os réus realizaram tal levantamento de informações para a execução do crime, apontando, assim, que no dia seguinte [5.4.2016] houve a captação de áudios importantes em que se verificaram conversas entre MARCOS e HELBERT e também HELBERT e JOSÉ EDMILSON, nos quais contextualizam as ações criminosas para o homicídio da vítima Eduardo R. Beckert; no dia 5.4.2016 obtiveram áudios de quatro pessoas que participaram diretamente do homicídio, sendo eles: JOSÉ EDMILSON, HELBERT, CLAUDIOMAR [conhecido como Doutor] e EDERVALDO FREIRE [conhecido po Tarungui ou Japa]; foi localizada a ERB dos telefones celulares dos suspeitos no perímetro de onde o crime foi praticado e no horário entre as 11h00min e 12h00min aproximadamente, podendo ser colocados na cena do crime, por esse meio, os réus: MARCOS, HELBERT e JOSÉ EDMILSON; houve ligações entre os referidos réus no entorno do crime, inclusive com a preocupação demonstrada nas suas conversas de não falarem por telefone, tendo um deles pedido para ligarem, para o ‘Amarelinho’, que na interpretação dos analistas de inteligência seria um rádio comunicador; as interpretações foram feitas antes da deflagração da operação e, então, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão fora apreendido um rádio comunicador de cor amarela, que, apesar de não ser periciado o seu funcionamento, demonstra a robustez das referidas interpretações dos áudios interceptados nos autos; nos diálogos entre os envolvidos durante os horários do delito, observou-se uma preocupação dos réus quanto a forma de execução do crime, uma vez que a vítima era para ser executada próximo ao seu local de trabalho e acabou sendo morta em frente a sua residência; em um dos áudios, JOSÉ EDMILSON tranquilizou MARCOS falando que o pessoal do restaurante nem se levantou para ver o que estava acontecendo; em outro áudio externo [durante ligação não completada], identifica-se a voz de CLAUDIOMAR [Doutor] falando: pega a pistola, vai para cima; pode-se identificar pelas interceptações que os réus se dividiram em dois veículos para a execução do crime em desfavor da vítima Eduardo; após o crime, a polícia judiciária civil realizou o levantamento preliminar no local do crime, e já no início do feito surgiu a notícia de que a vítima tinha um relacionamento extraconjugal com uma mulher casada, apontando-se, com isso, a motivação para o referido crime de homicídio; no decorrer da investigação, verificou-se que, Marcos teria entrado em contato com HELBERT para iniciar as tratativas

sobre a execução do crime; com a autorização judicial quebrou-se o sigilo das comunicações de MARCOS e nos extratos reversos foram despontados diversos contatos telefônicos entre MARCOS e FERNANDO MARQUES BOABAID, antes mesmo do contato de MARCOS com o grupo criminoso; FERNANDO foi descortinado na investigação como o indivíduo envolvido no jogo passional que motivou o crime [esposo da amante da vítima Eduardo], existindo, ainda, a informação de que Fernando tinha conhecimento desse relacionamento extraconjugal de sua esposa, conforme depoimento de testemunhas na fase policial; na oitiva policial da testemunha Daberson também aferiu-se que Fernando tinha conhecimento do relacionamento extraconjugal de sua esposa Elaine com a vítima, pois Daberson aclarou que tinha amizade com Fernando e trabalhavam juntos em seu escritório de advocacia, sendo então Daberson procurado por Fernando, que lhe disse que seus problemas tinham sido resolvidos por conta da morte da vítima Eduardo; nas interceptações e nos relatórios de inteligência da polícia civil houve diálogos em que se apontava um suposto “advogado” como mandante do crime, sendo então apurado que Fernando trabalhava no escritório de advocacia do Adv. Daberson, mesmo não sendo advogado, e era o marido traído no caso em que o amante de sua esposa era justamente a vítima, reforçando, assim, o vínculo da motivação passional para o crime; seu depoimento é a descrição do que já foi apontado em seu relatório final e no que foi efetivamente realizado na investigação policial; nas interceptações verificou-se uma preocupação de EDERVALDO [‘Tarungui’] e de MARCOS com a possibilidade de existência de uma câmera no local em que foi realizado o crime, sendo organizado pelo grupo uma visita as imediações de onde o homicídio fora praticado; nos diálogos interceptados foi possível observar uma desavença de HELBERT e JOSÉ EDMILSON com MARCOS, uma vez que houve a desconfiança de que MARCOS teria recebido um valor alto para a execução do delito e não teria dividido o dinheiro com os demais réus; nos autos de interceptação houve uma conversa em que HELBERT e JOSÉ EDMILSON se mostraram enganados por MARCOS, tendo eles, inclusive, falado que “a menina era limpinha”, significando que a vítima não tinha passagens criminais, existindo uma preocupação pelo fato de que ocorreria um clamor social grande pela morte de uma pessoa trabalhadora, o que na visão de muitos é colocado como uma exigência maior de se proceder com as investigações policiais; para fechar o contexto das interceptações telefônicas, em especial nos dias 4 e 5.4.2016, das ERBs identificadas no local do crime, da motivação passional apurada/identificada, há o fechamento com o confronto balístico positivo; exemplificou que com a balística positiva há no feito a juntada da comprovação de que com aquele grupo criminoso, que era investigado e que usava o termo “meninas” para tratar todas as suas vítimas, foi apreendida a arma de fogo que expeliu o projétil que provocou o óbito de Eduardo; destacou que os principais áudios interceptados e que interessavam a investigação deste crime, quanto ao réu MARCOS, foram captados no dia 4.4.2016, todavia o telefone de Marcos pode ter sido interceptado como interlocutor antes do dia 29.4.2016, podendo ser assim identificado como interlocutor; inicialmente que MARCOS não estaria indiciado e nem mesmo denunciado na organização criminosa, sendo ele (Marcos) a pessoa que era o contato de Fernando com o Grupo Criminoso para intermediar o crime, explicando, ainda, que não saberia precisar o relacionamento existente entre Fernando, Daberson e Marcos”
(Relatório de Mídias – ID 248848364/ID 248849247);

-

Daberson Machado Batista [testemunha], declarou, na audiência de instrução e no Tribunal do Júri, que
“Fernando era funcionário de seu escritório de advocacia desde abril de 2015, sendo responsável por redigir ofícios e olhar andamentos de processos e, por isso, utilizava um chip de celular que estava habilitado na operadora Claro pelo escritório; Fernando lhe procurou como amigo e fez uma consulta jurídica informal, pois Fernando, mesmo sem apresentar qualquer documento, teria lhe falado que estava sendo acusado de matar uma pessoa que nem conhecia, narrando que não tinha ligação com o crime”
(Relatório de Mídias – ID 248848364/ID 248849247);

- Elaine Aparecida de Araújo [esposa do codenunciado Fernando Marques Boabaid] narrou, na fase judical,
“não haveria qualquer possibilidade de Fernando encomendar e pagar por qualquer crime, uma vez que eles não estavam conseguindo pagar nem mesmo o aluguel do imóvel onde residem, tendo a situação financeira ruim
” (Relatório de Mídias – ID 248848364/ID 248849247);

- José Aparecido da Silva [testemunha] afirmou, na fase judicial, que “
conhecia a vítima Eduardo Rodrigo, pois reside há aproximadamente 80 (oitenta) metros da empresa em que ele trabalhava, tendo também amizade com FERNANDO; que como o conhece do bairro sempre soube que FERNANDO era uma pessoa tranquila, não sabendo de nada que desabone sua conduta; que tinha conhecimento que Elaine mantinha relacionamentos extraconjugais com a vítima Eduardo Rodrigo e com uma terceira pessoa que não pode falar o nome por ser casado, relatando, também, que imagina que FERNANDO tinha ciência dos relacionamentos de Elaine, podendo falar isso pelo fato de que tais relacionamentos aconteciam muito na vista de todos; Eduardo sempre almoçando no restaurante da mãe de Elaine, sendo que Elaine trabalhava no local e mantinha um relacionamento amoroso com Eduardo; que teve conhecimento de que na empresa tinha um policial militar que fazia a segurança do local e que essa pessoa andava junto com o Eduardo Rodrigo e às vezes com o dono da empresa, o Sr. Clóvis”
(Relatório de Mídias – ID 248848364/ID 248849247);

- Luiz Fernando Viventini e Odivaldo Benedito de Deus [testemunhas arroladas pela Defesa de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIRÓZ], em Juízo, realizam declarações abonatórias de sua conduta, porém nada souberam declinar sobre o homicídio em questão (Relatório de Mídias - ID 248848364);

- Jesus do Nascimento Araújo e Jaime Mantoani [testemunhas arroladas pela defesa de JOSÉ EDMILSON] também destacaram conhecer este apelante, mas desconhecem fatos que possam elucidar a autoria delitiva (Relatório de Mídias – ID 248848364/ID 248849247);

- Claudivam Trajano de Araújo [mecânico e o proprietário da mecânica Auto Center Zero] asseverou, na audiência de instrução, que
o veículo pertencente a de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIRÓZ foi levado para sua oficina no mês de abril de 2016, ressaltando que o veículo ficou por dois dias na oficina e que pode ter sido nos dias 4 e 5 do referido mês; no primeiro dia em que MARCOS levou o veículo ele permaneceu no local da hora do almoço até o final da tarde e no outro dia ele voltou cedo e buscou o seu veículo, confirmando, portanto, que MARCOS teria ficado em seu estabelecimento nos dois dias, apesar de não declinar com certeza se no dia em que ocorreu o crime em apuração”
(Relatório de Mídias - ID 248848364);

­- Rosiane de Matos [testemunha arrolada pela Defesa de JOSE EDMILSON] destacou, em Juízo, que,
“no dia 5.4.2016, entre 10h00min ou 19h30min, JOSÉ EDMILSON esteve em sua panificadora para pegar a encomenda de um bolo, pois nessa data seria o dia de seu aniversário; conhecia JOSÉ EDMILSON porque ele trabalhava na empresa Hiper Frios e era o responsável por efetuar as vendas para a panificadora, por entregar a mercadoria e pegar as notas
(Relatório de Mídias – ID 248848364/ID 248849247);

- MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ [apelado/apelante] afirmou, na fase policial, “
que

utiliza os números de telefones ‘(65) 9217-7323 e (65) 9955- 547’; faz uso diário desses telefones mencionados há mais de dez anos, e são, respectivamente, das operadoras claro e vivo;

que conhece a pessoa conhecia como ‘GRANDE’, mas não sabe declinar tratar-se de JOSÉ EDIMILSON; conheceu o ‘GRANDE’ há aproximadamente um ano, quando comprou uns frangos do mesmo e desde então passou a conversar esporadicamente com o mesmo; possui o número do celular dele agendado em seu celular e que as vezes falava com ele por telefone; conhece HELBERT, policial militar, há aproximadamente oito meses, e que conheceu o mesmo quando acionou uma guarnição da PM para atender uma

ocorrência de incêndio em um barracão de sua propriedade; a partir daí passou a ter amizade com o mesmo e as vezes HELBERT passava no barracão para tomar um café; possui o número do celular de HELBERT em sua agenda e costumava ligar para o mesmo quando precisava de alguma coisa; seu barracão fica localizado à Avenida Alameda, n° 5, bairro Alameda/VG; que DOUTOR é moreninho e trabalha como segurança, mas não sabe informar se o “DR” é o CLAUDIOMAR; que possuí o número de ‘DR’ e há muito tempo não fala com ele por telefone; conhece o CEARÁ há aproximadamente três anos, e o mesmo já prestou alguns serviços na área de segurança; que possuía uma empresa de segurança e serviços gerais e prestava serviço na área de segurança patrimonial; CEARA prestava lhe presta serviços esporadicamente, mas não possui amizade sendo a relação entre ambos profissional; possui o telefone de CEARA em sua agenda telefônica e as vezes conversava com ele por telefone; não sabe informar o nome do CEARA, pois conhece apenas pelo apelido; não conhece o policial militar Ueliton; nunca tomou conhecimento que ‘GRANDE’, ‘DR’, ‘CEARA’ e o policial militar HELBERT estavam envolvidos com os homicídios que estavam ocorrendo em Várzea Grande, em especial na região do Cristo Rei; conhece a pessoa de Fernando Marques Boabaid; seu amigo Alinor lhe apresentou o Fernando, o qual lhe apresentou o advogado Daberson Machado Batista; não se recorda há quanto tempo conheceu Fernando; as ações foram propostas em nome do advogado Daberson Machado Batista; não conhecia a pessoa de Eduardo Rodrigo Beckert e não tomou conhecimento que o mesmo foi vítima de homicídio, no dia 5.4.2016; não tem nenhuma participação no homicídio de Eduardo Rodrigo Beckert; nunca apresentou Fernando Boabaid para

o “GRANDE”, “DR” e “CEARA” e o policial militar HELBERT; que não fez nenhuma intermediação entre as pessoas citadas acima e que não tem envolvimento no homicídio da vítima; tinha relacionamento profissional com Fernando e somente falava com ele quando precisava entregar documentos ou procuração para propositura de ações; Fernando nunca fez nenhum comentário no sentido de estar sendo traído pela esposa; não conhece e nunca viu a esposa de FERNANDO
(ID 248848190 - fls. 269/271); em Juízo, informou conhecer
Helbert, pois ele lhe teria trabalhado em serviços de segurança e, também, conhece FERNANDO, em razão de seus contatos por conta do escritório do Advogado Daberson, que era o local em que FERNANDO trabalhava; não possui conhecimento com os demais réus denunciados neste processo; no dia 5.4.2016 estava dando manutenção em seu veículo [Camionete S10] para realizar uma viagem para Belo Horizonte, narrando que apenas tomou conhecimento sobre o crime quando foi preso no dia 26.4.2016; negou qualquer participação no crime de homicídio, em especial a intermediação para planejar a morte da vítima; não conhecia a vítima Eduardo nem por ouvir dizer; final do mês manteve sim contato com Helbert, uma vez que iria fazer uma viagem a Belo Horizonte para resolver compromissos profissionais e, por isso, precisaria dos serviços de segurança de Helbert, que ficaria responsável pelo cuidado de alguns imóveis; ao ser indagado sobre ter se encontrado pessoalmente com Helbert no dia 31.3.2017, inicialmente declinou que não se recordava de ter acontecido tal encontro entre eles, mas, ao ser reproduzido o áudio [14516034] da referida ligação pelo representante do órgão ministerial, explicou que estava em processo de viagem e então este diálogo era para acertar os detalhes com Helbert para depois viajar, momento em que ele passou orientações e realizou o combinado com o Helbert para que ele cuidasse de alguns bens enquanto viajava; não a realizou a viagem a Belo Horizonte por ter sido preso no dia 26.4.2016, narrando que estava planejando tal viagem desde o mês de fevereiro e por compromissos e questões financeiras não conseguiu realizar a viagem antes de sua prisão preventiva; negou os contatos telefônicos realizados, nos dias 4 e 5 de abril de 2016, explicando que sua interpretação não é a mesma que a do MPE para algumas ligações e, ainda, que não reconhece sua voz em alguns diálogos e que o número de celular apontado pelo MPE como contato interlocutor em algumas ligações (9241-1041) não lhe pertence; que seria uma inverdade a alegação de que teria se reunido no dia 4.5.2016 com HELBERT, com o Grande [JOSÉ EDMILSON] e com Japão/Tarungui [EDERVALDO], para realizarem o trajeto para o homicídio no dia seguinte, negando também qualquer ligação após o crime para mencionar eventual preocupação com câmeras existentes no local do crime, haja vista negar que tenha participado de qualquer ação delituosa com os demais denunciados; ao ser passado o diálogo entre ele e HELBERT, do dia 4.4.2016, às 13h21min [áudio n° 14545825], afirmou que no dia 4 de abril levou o seu carro para oficina e tem testemunhas sobre isso, além de diversos áudios que podem ser verificados na interceptação telefônica realizada; confirmou ter conversado com HELBERT no referido áudio mencionado pelo MPE [14545825], porém na ligação não falou nada sobre trajeto e quem falou sobre isso foi Helbert; combinou com HEBERT que ele olharia alguns imóveis enquanto viajava, não podendo dizer qual seria o “menino” que ele colocaria para tal função; Fernando era apenas o funcionário do escritório do advogado Daberson, que advogava para ele em matérias cíveis, razão pela qual houve contatos com Fernando
(Relatório de Mídias – ID 248848364);

- CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO [apelado/apelante] declarou, na fase policial, que “
o numeral 65-9265-9581 lhe pertence há sete anos, negando qualquer envolvimento com o crime; não possui conhecimento com nenhum dos réus denunciados neste processo criminal; as armas apreendidas em seu poder no dia da deflagração da operação policial [AFQ4, consistente numa pistola Taurus, calibre 380, modelo PT 59, número de série KEP 20334 e AFQ5, consistente numa pistola da marca Glok, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500], tratam-se de armas e munições que pegava para revender, não sabendo informar quais seriam os nomes dos verdadeiros proprietários de tais armas
(ID 248848190 - fls. 263/266); na audiência de instrução, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 248848364);

- EDERVALDO FREIRE [apelado/apelante] negou a autoria perante a autoridade policial, alegando
não ter qualquer envolvimento com o grupo criminoso em questão, enfatizando que não participou do crime de homicídio em desfavor da vítima Eduardo Rodrigo Beckert, ocorrido no dia 5.4.2016; confirmou ser o titular no numeral (65) 9279-8190 [CLARO] há mais de 4 (quatro) anos; é conhecido por “Tarugue e Japão”; conhece JOSÉ FRANCISCO, também conhecido como CEARÁ, CICERO, BAIXINHO há mais de 5 (cinco) anos; conhece o policial militar Helbert há 02 (dois) anos e possuem certa amizade; conhece CLAUDIOMAR [MAZINHO] há mais de 04 (quatro) anos, o qual também trabalha de segurança de estabelecimentos comerciais; trabalhou de segurança em vários estabelecimentos comerciais no bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT; não passou e/ou transitou próximo do local onde Eduardo Rodrigo Beckert foi morto; negou ter sido autor/participe da morte de Eduardo e não foi procurado/convidado/contratado para matá-lo; sempre trabalhou e nunca precisaria praticar crimes para obter vantagens financeiras”
(ID 248848190 - fls. 257/260). Na audiência de instrução, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 248848364);

- Fernando Marques Boabaid [codenunciado] asseverou, na fase policial,
“ter ciência através de um comentário geral da existência de um grupo de extermínio com participação de policiais na cidade de Várzea Grande, mas ninguém em específico lhe deu nenhuma informação detalhada, e que sabe apenas através dos comentários em geral e noticiários; tem ciência das mortes que vêm ocorrendo nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá; que MARCOS é cliente do escritório em que trabalha e o conhece há aproximadamente 1 ano; MARCOS tem um escritório na ponte nova e de vez em quando o interrogado acompanhando o Dr. DABERSON, vai até o escritório dele; MARCOS também é acompanhados pelo escritório onde trabalha; desconhece se MARCOS tem envolvimento na morte de Eduardo Rodrigo Beckert; conhecia Eduardo Rodrigo Beckert há uns 4 (quatro) anos, mas nunca teve amizade com ele; teve desavenças com Eduardo

Rodrigo Beckert porque descobriu o caso entre ele e sua esposa, mas nunca o ameaçou; chegaram a ter algumas discussões por telefone, mas que o fato ocorreu há aproximadamente 1 (um) ano; recebia ligações de Eduardo Rodrigo, mas apesar das discussões, nunca houve ameaças; descobriu que sua esposa estava lhe traindo em outubro de 2014, ficou dois meses separados, alugou outro apartamento e em março de 2015 sua esposa continuava com Eduardo; saiu de casa após ter descoberto a relação extraconjugal e reatou o relacionamento em agosto de 2015; após esse período não manteve mais nenhum contato com Eduardo; não o encontrou pessoalmente em lugar nenhum; acredita que sua esposa não manteve mais contato com Eduardo; não tem nenhuma participação no homicídio de Eduardo, não tendo nenhuma informação sobre a autoria e nem a motivação do crime”
(ID 248848190 - fls. 300/303); na fase judicial, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 248848364);

- JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS [apelado/apelante], na Delegacia de Polícia, negou a autoria delitiva (ID 248848190 - fls. 251/254), ao passo que, em Juízo permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – ID 248848364);

- Roni José Batista [codenunciado] permaneceu em silêncio, na fase judicial, “
informando apenas que trabalha como cabeleireiro há aproximadamente 20 (vinte) anos no mesmo local”
(Relatório de Mídias - ID 248848364);

- Diego dos Santos Silva [codenunciado falecido] declarou, em Juízo, que
“em razão dos fatos ocorridos nesta ação penal havia sofrido 2 (dois) atentados, sendo que em um deles sua esposa foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna”
(Relatório de Mídias - ID 248848364).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima [
Eduardo Rodrigo Beckert] foi atingida por disparos de arma de fogo,
que foram
“a causa eficiente de sua morte”
(1o Quesitos), bem como que os apelantes concorreram para o crime, sendo que
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO foi o responsável por
“guardar dar manutenção nas armas utilizadas no crime
” (Primeira Série - 2o Quesito), EDERVALDO FREIRE
“efetuou parte dos disparos”
(Primeira Série - 2o Quesito), HELBERT DE FRANÇA SILVA
“concorreu para a prática do fato acionando terceira pessoa que efetuou os disparos”
(Primeira Série - 2o Quesito), JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS
“concorreu para a pratica do fato arregimentando pessoas para a pratica do crime”
(Primeira Série - 2o Quesito) e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

“efetuou parte dos disparos”
(
Primeira Série - 2o Quesito
)

e não os absolveu (3o Quesitos).

A vítima
[
Eduardo Rodrigo Beckert] foi atingida por 13 (treze) projéteis, os quais causaram lesões
no estômago, fígado, intestino delgado, baço, pulmão e diafragma [
“PAFI Orifício de entrada circular com orla de contusão, com tatuagem de pólvora ao redor, localizado em região dorsal esquerda (entrada 1 = El) que penetrou no tórax, transfixou veia cava inferior causando volumoso sangramento no pericárdio e na cavidade torácica direita e saiu em região mamária direita (saída 1 = S1). PAF2 Orifício de entrada circular com orla de contusão, com tatuagem de pólvora ao redor, localizada em terço superior do antebraço esquerdo posteriormente (E2), com saída em terço médio do mesmo antebraço anteriormente (S2). PAF3 orifício circular com orla de contusão em terço superior do antebraço direito, que ficou alojado. PAF4 Orifício de entrada circular com orla de contusão, com tatuagem de pólvora, que entrou em região ilíaca esquerda (E4) se alojou na região lombar direita abaixo da pele, apresentando equimose na pele neste local. PAF 5 orifício de entrada circular com orla de contusão em região ilíaca esquerda (E5). PAF 6 orifício de entrada com orla de contusão em região ilíaca esquerda (E6) que penetrou no abdome, causou perfurações de intestino delgado e ficou alojado em região monogástrica. PAF 7-orificio de entrada em região glútea esquerda (E7) que causou fratura de coluna lombo-sacral. PAFs 8 e 9 - orifícios de entrada na região glútea esquerda (E8 e E9). PAF 10 orifício de entrada circular com orla de contusão em terço superior da coxa esquerda posteriormente (E10). PAF11 orifício de entrada circular com orla de contusão em região sacrococcigiana que penetrou no abdome, perfurou várias alças intestinais, perfurou estomago, baço, transfixou o diafragma esquerdo, causou contusão no lobo inferior do pulmão esquerdo e ficou dentro da cavidade torácica esquerda e causou hemotórax pequeno à esquerda (PAF11). PAF 12 orifício de entrada circular com orla de contusão em região glútea direita (E12). PAF13 orifício de entrada circular com orla de contusão que entrou em região glútea direita (E13), penetrou na cavidade abdominal, transfixou o fígado e diafragma direito causando moderado sangramento, penetrou cavidade torácica direita, perfurou o lobo médio e superior do pulmão direito e saiu pela região escapular direita (S13). O estômago estava cheio de alimentos não digeridos. Escoriação em região mastoidiana esquerda, terço médio do antebraço direito, ilíaca esquerda, glútea esquerda. Área de descamação em terço inferior do antebraço direito”
], provocando o óbito imediato (
Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.87011-01 - ID 248848191 – fls. 335/339).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações dos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchdi], na audiência de instrução e na sessão plenária,
no sentido de que EDERVALDO FREIRE e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ foram os responsáveis pela execução do homicídio de Eduardo Rodrigo Beckert, em via pública, às 11h40m, do dia 5.4.2016, oportunidade em que quando a vítima parou seu veículo e aguardava a abertura do portão do prédio para entrar em sua residência, quando foi atingida por diversos disparos de armas de fogo, os quais atingiram o estômago, fígado, intestino delgado, baço, pulmão e diafragma, provocando o óbito imediato de Eduardo Rodrigo Beckert, ao passo que CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por guardar, dar manutenção e fornecer as armas de fogo utilizadas na prática do crime, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA SILVA prestaram auxílio logístico, auxiliando no planejamento do crime.

Registre-se que as narrativas das autoridades policiais estão corroboradas pela análise dos extratos telefônicos realizadas pelos investigadores de Polícia

[Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dalla-Nora] no Relatório Técnico Parcial GIP/CIN/DI-04/2016 (ID 248848187) e interceptações telefônicas (
ID 248848187 e PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002
),
de que os apelados/apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

tiveram suas respectivas participações no homicídio de
Eduardo Rodrigo Beckert
.

Além disso, as armas de fogo utilizadas no homicídio da vítima
Eduardo Rodrigo Beckert
[
pistolas marcas Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, e Glock G17 (oxidável), calibre 9mm]
foram apreendidas na posse do apelado/apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (Laudo Pericial no 2.3.2016.22247-01- ID 248848192 – fls. 376/424).

Frise-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento dos apelados/apelantes no homicídio.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelado/apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
:

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio (CP, art.

121, § 2o, I e IV, e § 6o)

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelado/apelante, na data da sentença [4.3.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [5.4.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu em 9.8.2022 (SEEU
0028670-12.2018.8.11.0042; ação penal NU 0010810-89.2016.8.11.0002
), a configurar
“
maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024).

Quanto ao pedido ministerial [28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA], verifica-se que o planejamento da ação criminosa pode ser extraído da forma de atuação dos envolvidos no homicídio, qual seja, chegada
dois agentes, em Fiesta Hatch, com armas de fogo [dois calibres] em punho, que efetuaram aproximadamente 13 (treze) disparos de arma de fogo na vítima, após escolha do alvo e dos executores.

Anote-se que em ações penais relativas a homicídios atribuídos ao mesmo grupo criminoso, esta e. Primeira Câmara Criminal reconheceu que os crimes eram praticados mediante
ação previamente planejada (TJMT, Ap no 75473/2019, 27.10.2019; Ap no 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, pretende o órgão do Ministério Público a negativação das circunstâncias do crime sob assertiva de que o
“delito foi perpetrado mediante múltiplos disparos de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, durante horário de grande movimentação (horário de almoço)”
.

Todavia, essa circunstância fático-jurídica configura a qualificadora do perigo comum (CP, art. 121, § 2o, III), a qual não foi inserida na denúncia, na pronúncia ou nos quesitos, a fim que fossem apreciadas pelos jurados (ID 248849244).

Nos termos do art. 483, § 3o, II, do CPP, decidindo os jurados pela condenação, deverão ser formulados quesitos
“sobre circunstância qualificadora ou
causa
de
aumento
de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
. Por expressa determinação legal, deverá ser formulado quesito sobre quaisquer
qualificadoras e causas de aumento de aumento
, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. O reconhecimento, pelo tribunal, de circunstância que caracteriza qualificadora e/ou majorante não submetidas ao Conselho de Sentença caracteriza
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5o, II e XXXVIII, “c”, CF)”

(STF, RHC 126884/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.10.2016).

Em seu turno, a assertiva do órgão do Ministério Público de que as consequências do crime são graves [vítima deixou uma filha órfã de
“8 (oito) anos de idade”
] legitima a elevação da pena-base por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal.

O c. STJ consolidou entendimento de ser
“válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos”
(AgRg no REsp 1695310/PA, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 7.11.2017; HC no 290996/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.8.2016; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 28.11.2023).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

A existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes e consequências do crime] enseja o redimensionamento da pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), razão pela qual eleva-se a pena provisória para
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o), por entender que o grupo ao qual o apelado/apelante integrava era formado
“por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público.

Ademais, pelo que se extrai dos autos dispunham de rádio amador, armamento diversificado, apontamento de “
armeiro
” que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, bem assim utilizavam diversos veículos, sempre com placas “frias”, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência, efetuando diversos disparos contra as suas vítimas, para garantir a consumação dos homicídios
”.

O apelado/apelante [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Primeira Série - 6o Quesito), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos da vítima
Eduardo Rodrigo Beckert
, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 9 (nove) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena em metade relativamente à majorante da prática do crime por grupo de extermínio (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002; TJMT, AP no 75473/2019, Primeira Câmara Criminal, 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002,
Primeira Câmara Criminal, 3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042,
Primeira Câmara Criminal, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002,

Primeira Câmara Criminal, 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021)
.

Consequentemente, a pena definitiva do homicídio fica em 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o)

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena base em 3 (três) anos
e 9 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela valoração negativa dos antecedentes.

O apelado/apelante, na data da sentença [4.3.2024], possuía condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [5.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 9.2.2022 (SEEU
0028670-12.2018.8.11.0042 ; ação penal NU 0010810-89.2016.8.11.0002
), a configurar
“
maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA busca a depreciação da culpabilidade sob assertiva de que a organização criminosa
“descortinada no bojo da ‘Operação Mercenários’, era composta, precipuamente, por policiais militares e agentes de segurança privada, que se utilizavam de suas formações e funções para a prática dos crimes de homicídio”
. Ao
“planejar suas execuções, a organização criminosa se aproveitava da posição dos seus membros para monitorar a localização das viaturas policiais e manipular as câmeras de videomonitoramento, a fim de garantir o sucesso das empreitadas criminosas”
, cujos elementos autorizam a depreciação desse vetor diante da
“especial reprovabilidade da conduta”
(STJ, HC no 929.669/PE, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 9.12.2024).

Por outro lado, a acusação visa a depreciação das consequências do crime alegando que a organização criminosa integrada pelos acusados foi responsável por um expressivo aumento no número de mortes violentas entre o ano de 2014 e o início do ano de 2016, na cidade de Várzea Grande/MT, agindo sempre de forma rápida e precisa, com a participação direta de vários agentes e uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam grande repercussão e clamor social.

Ocorre que em processos decorrentes da mesma investigação [AP NU
0010810-89.2016.8.11.0002 e AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002]
, outros réus que integraram esta organização criminosa [PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR e UELITON LOPES RODRIGUES] não tiveram esse vetor negativado, cujas análises das respectivas situações fático-processuais não se fundaram em motivos de caráter eminentemente pessoal.

Em observância ao princípio da
isonomia
e nos termos
do
art.
580 do CPP, não tendo sido apresentada circunstância individualizada em relação ao apelado/apelante, impõe-se conservar a valoração favorável das consequências do crime.

Na
“falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial,

a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Pela majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2o § 2o) o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), a qual deve ser preservada para totalizar a pena da organização criminosa em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante do concurso material entre o homicídio e a organização criminosa (CP, art. 69),
totaliza-se a pena definitiva do apelado/apelante
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
em 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelado/apelante EDERVALDO FREIRE
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] postula pela negativação da culpabilidade [
“premeditação”
], circunstâncias [
“múltiplos disparos de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, durante horário de grande movimentação (horário de almoço)”
] e consequências do crime [“
orfandade de uma criança que, à época, contava com cerca de 8 (oito) anos de idade”
].

O planejamento da ação criminosa extraído da forma de atuação dos envolvidos no homicídio [chegada de dois agentes, em um veículo Fiesta Hatch, com armas de fogo - dois calibres - em punho; aproximadamente 13 (treze) disparos de arma de fogo contra a vítima; escolha prévia do alvo e dos executores]
constitui fundamento idôneo para elevar a pena-base pela maior culpabilidade da ação delituosa

(
TJMT, Ap no 75473/2019, 27.10.2019; Ap no 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021;
Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, a assertiva de que o
“delito foi perpetrado mediante múltiplos disparos de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, durante horário de grande movimentação (horário de almoço)”
configura a qualificadora do perigo comum (CP, art. 121, § 2o, III), a qual não autoriza a elevação da pena-base
(STF, RHC 126884/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.10.2016).

Em seu turno, a assertiva do órgão do Ministério Público de que as consequências do crime são graves [vítima deixou uma filha órfã de
“8 (oito) anos de idade”
] legitima o aumento da pena-base por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal.

O c. STJ consolidou entendimento de ser
“válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos”
(AgRg no REsp 1695310/PA, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 7.11.2017; HC no 290996/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.8.2016; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 28.11.2023).

O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

A existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e consequências do crime] justifica o redimensionamento da pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes, ao passo que
a existência de 2 (duas) qualificadoras [motivo torpe e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), razão pela qual eleva-se a pena provisória para
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o)
.

O apelado/apelante [EDERVALDO FREIRE], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Primeira Série - 6o Quesito), denominado “Mercenários”, participou da execução direta da vítima
Eduardo Rodrigo Beckert
, participando efetivamente da preparação do crime.

Porém,
a atuação do apelante [EDERVALDO FREIRE] no grupo difere-se dos corréus
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, embora tenha sido utilizada idêntica motivação para escolha do patamar de aumento.

Isso porque, no contexto do respectivo grupo de extermínio, o apelado/apelante foi denunciado por homicídio somente nesta ação penal.

Consequentemente, impõe-se aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) e redimensionar a pena definitiva do homicídio para 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o)

Na primeira fase, a pena base encontra-se no mínimo legal de 3 (três) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

O órgão do Ministério Público não individualizou a atuação do apelante na organização criminosa, apta a autorizar a depreciação da culpabilidade.

As “
considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos [...] não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie”
(STJ, HC no 606.589/PB - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020).

A avaliação favorável das consequências do crime deve ser mantida consoante motivação lançada na dosimetria do corréu
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO.

Desse modo, preserva-se a pena-base em 3 (três) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 3 (três) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
- em intermediária, pois não há não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

A majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2o § 2o) enseja o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), adotada pelo Juiz-Presidente, de modo a totalizar a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante do concurso material entre o homicídio e a organização criminosa (CP, art. 69),
a pena definitiva do apelado/apelante
EDERVALDO FREIRE fica
em 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelado/apelante HELBERT DE FRANÇA SILVA
:

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio (CP, art.

121, § 2o, I e IV, e § 6o)

Na primeira-fase, a pena-base foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão, considerados os maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [4.3.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU
2001074-82.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042
).

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023).

Conforme fundamentado na dosimetria do corréu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, a
premeditação [planejamento prévio do homicídio] constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
(TJMT, Ap no 75473/2019, 27.10.2019; Ap no 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021;
Enunciado Criminal 49
).

Igualmente, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO para manter a avaliação favorável das circunstâncias do crime (
STF, RHC 126884/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.10.2016).

Por seu turno, as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC no 290996/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.8.2016; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, 27.5.2022).

Desse modo, a pena-base deve ser redimensionada para 18 (dezoito) anos de reclusão (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), motivo pelo qual impõe elevar a pena intermediária para
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o).

O apelante [HELBERT DE FRANÇA SILVA], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Primeira Série - 6o Quesito), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos da vítima
Eduardo Rodrigo Beckert
, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por, pelo menos, outros 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 e 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018)

No mesmo sentido: TJMT, AP no 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002 -
Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042 -
Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 -

Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2021.

Por conseguinte, totaliza-se pena definitiva do homicídio em 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena base em 3 (três) anos
e 9 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, em razão dos maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [4.3.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU
2001074-82.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042
), a caracterizar
“
maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Conforme fundamentado na dosimetria do corréu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, reconhece-se a maior reprovabilidade da conduta, extraída da forma de atuação da organização criminosa [
“composta, precipuamente, por policiais militares e agentes de segurança privada, que se utilizavam de suas formações e funções para a prática dos crimes de homicídio”
. Ao
“planejar suas execuções, a organização criminosa se aproveitava da posição dos seus membros para monitorar a localização das viaturas policiais e manipular as câmeras de videomonitoramento, a fim de garantir o sucesso das empreitadas criminosas”
] para negativar a culpabilidade (STJ, HC no 929.669/PE, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 9.12.2024).

A valoração favorável das consequências do crime deve ser preservada nos moldes da fundamentação lançada na dosimetria do corréu
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO.

Portanto, eleva-se a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, ao que se transforma a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2o § 2o) justifica a elevação da pena na fração de 1/3 (um terço), adotada pelo Juiz-Presidente, totalizar a pena da organização criminosa em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão do concurso material entre o homicídio e a organização criminosa (CP, art. 69),
a pena definitiva do apelado/apelante
HELBERT DE FRANÇA SILVA deve ser totalizada
em 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelado/apelante JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS
:

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio (CP, art.

121, § 2o, I e IV, e § 6o)

Na primeira-fase, a pena-base foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão, considerados os maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [4.3.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU
2001076-52.2019.8.11.0042; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042
).

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023).

A premeditação [planejamento prévio do homicídio] constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
(TJMT, Ap no 75473/2019, 27.10.2019; Ap no 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021;
Enunciado Criminal 49
).

Igualmente, reporta-se à fundamentação aplicada na dosimetria do corréu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO para manter a avaliação favorável das circunstâncias do crime (
STF, RHC 126884/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.10.2016).

O
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC no 290996/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.8.2016; TJMT, AP NU 0001719-21.2020.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, 27.5.2022) justifica a exasperação da pena-base pelo vetor das consequências do crime por serem mais danosas.

Desse modo, a pena-base deve ser redimensionada para 18 (dezoito) anos de reclusão (AgRg no AREsp no 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), motivo pelo qual impõe elevar a pena intermediária para
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o).

O apelado/apelante [JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Primeira Série - 6o Quesito), denominado “Mercenários”, planejou e deu apoio logístico aos executores diretos da vítima
Eduardo Rodrigo Beckert
, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado em, pelo menos, outras 7 (sete) ações penais relativas a homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447774, 447997, 447974, 451184, 451183 e 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

Em situação semelhante, o e. TJMG decidiu:

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 – Rel.a Des.a Kárin Emmerich, 21.2.2018)

Nessa senda: TJMT, AP no 75473/2019 - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020; AP NU
0012406-11.2016.8.11.0002 -
Primeira Câmara Criminal - 3.11.2020; AP NU
0035009-84.2018.8.11.0042 -
Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002 -

Primeira Câmara Criminal - 14.9.2021; AP NU 010810-89.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2021.

Por conseguinte, totaliza-se pena definitiva do homicídio em 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena base em 3 (três) anos
e 9 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, em razão dos maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [4.3.2024], registrava condenação definitiva por homicídio, praticado em 20.3.2016, ou seja, anterior a este fato [22.4.2016], cuja trânsito em julgado ocorreu em 23.11.2020 (SEEU
2001076-52.2019.8.11.0042 2; ação penal NU 0035009-84.2018.8.11.0042
), a caracterizar
“
maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Reconhece-se maior reprovabilidade da conduta, extraída da forma de atuação da organização criminosa [
“composta, precipuamente, por policiais militares e agentes de segurança privada, que se utilizavam de suas formações e funções para a prática dos crimes de homicídio”
. Ao
“planejar suas execuções, a organização criminosa se aproveitava da posição dos seus membros para monitorar a localização das viaturas policiais e manipular as câmeras de videomonitoramento, a fim de garantir o sucesso das empreitadas criminosas”
] para negativar a culpabilidade (STJ, HC no 929.669/PE, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 9.12.2024).

Reporta à fundação aplicada na dosimetria do corréu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO para conservar a avaliação favorável das consequências do crime.

Portanto, eleva-se a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa - em intermediária, visto que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2o § 2o) justifica a elevação da pena na fração de 1/3 (um terço), adotada pelo Juiz-Presidente, totalizar a pena da organização criminosa em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão do concurso material entre o homicídio e a organização criminosa (CP, art. 69),
a pena definitiva do apelado/apelante
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS deve ser totalizada
em 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em
12(doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] postula pela negativação da culpabilidade [
“premeditação”
], circunstâncias [
“delito foi perpetrado mediante múltiplos disparos de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia, durante horário de grande movimentação (horário de almoço)”
] e consequências do crime [“
orfandade de uma criança que, à época, contava com cerca de 8 (oito) anos de idade”
].

A premeditação [ação previamente planejada] constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(
TJMT, Ap no 75473/2019, 27.10.2019; Ap no 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021;
Enunciado Criminal 49
).

Relativamente às circunstâncias do crime, conserva-se a avalição favorável conforme fundamento adotado nas dosimetrias dos corréus
(STF, RHC 126884/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.10.2016).

O “
impacto social da morte da vítima, que deixou
filhos

menores
órfãos
” permite a avaliação negativa das consequências do crime (TJMT, NU 1003337-14.2023.8.11.0059, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.1.2025).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 853.322/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.8.2024).

Nesse contexto, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase,
a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser utilizada como agravante genérica porque
o motivo torpe serviu para qualificar o crime
(STJ, AgRg no HC no 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC no 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

Desse modo, eleva-se a pena intermediária para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pois não há atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes.

O apelante [MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ], conforme decidiram os jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Primeira Série - 6o Quesito), denominado “Mercenários”, e foi um dos executores diretos da vítima
Eduardo Rodrigo Beckert
, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por outros 2 (dois) homicídios praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Código 523346 e PJe NU
0016016-84.2016.8.11.0002
/Comarca Várzea Grande).

Na ação penal relativa ao homicídio da vítima
Edcarlos de Oliveira Paiva, a fração referente a majorante do grupo de extermínio foi aplicada em 1/2 (metade), sopesada a atuação do apelado/apelante no grupo criminoso (AP NU
0000177-48.2018.8.11.0002).

Logo, impõe-se totalizar a pena do homicídio em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o, § 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No caso, impõe-se manter a valoração favorável das consequências do crime e negativar as circunstâncias do crime, nos termos da fundamentação adotada na dosimetria do corréu CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (
STJ, HC no 929.669/PE, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 9.12.2024; AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021; TJMT AP NU
0010810-89.2016.8.11.0002; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002) e, por conseguinte, redimensionar a pena-base para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a pena-base -
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
- deve ser transformada em provisória, visto que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

A majorante da organização criminosa armada (Lei 12.850, art. 2o § 2o) justifica a exasperação da pena no patamar de 1/3 (um terço), adotado pelo Juiz-Presidente, razão pela qual as penas da organização criminosa ficam em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Pelo concurso material entre o homicídio e a organização criminosa (CP, art. 69),
a pena definitiva do apelado/apelante
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ deve ser totalizada
em 32 (trinta e dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Sobre as execuções imediatas das penas, o Juiz-Presidente, após dosar as reprimendas dos apelados/apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ [em patamar superior a 15 (quinze anos] e estabelecer o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o ‘a’), concedeu-lhes o direito de recorrer em liberdade (ID 248849246).

Todavia, observa-se que os apelados/apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ estão presos e as guias provisórias não foram expedidas (PJe NU 0007699-92.2019.8.11.0002), as quais se mostram
“necessárias para que possam pleitear seus direitos e benefícios durante o tempo de execução provisória da pena
” (TJDFT, Acórdão 1259791, 07106336220208070000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 7.7.2020).

Se os apelados/apelantes foram condenados a regime fechado por sentença recorrível, a expedição da guia de execução provisória e remessa ao Juízo da Execução Penal deve ser realizada pelo Juízo de conhecimento (TJMT, HC NU 0107387-38.2016.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 20.9.2016; HC NU 1012525-19.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 10.7.2020).

Logo, as situações jurídicas dos apelados/apelantes devem ser regularizadas (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8o), com expedições das guias provisórias.

Em relação ao apelado/apelante EDERVALDO FREIRE, o qual se encontra em liberdade processual, não se identifica óbice para o início imediato do cumprimento de pena, por força de veredito do Tribunal do Júri, visto que o c. STF, ao julgar RE no 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, 12.9.2024).

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “
fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
” (AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024).

Anote-se, também, julgado deste e. Tribunal:

“1. De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, ao apreciar o RE 1.235.340, o eg. Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, conforme à Constituição Federal, com redução de texto, tão somente para excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos para
execução

imediata
da condenação imposta pelo corpo de jurados; decidindo, assim, pela constitucionalidade do cumprimento antecipado da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri.”
(TJMT, HC no 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2024)

Nesse contexto, impõe-se expedir a ordem de prisão do
apelado/apelante EDERVALDO FREIRE,
que no presente caso refere-se especificamente à previsão legal da execução provisória da pena [CPP, art. 492, I].

Quanto aos prequestionamentos [
28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
]
, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos da 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
conhecidos
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1)

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO a 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) EDERVALDO FREIRE fica em 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
HELBERT DE FRANÇA SILVA a
36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado;

4) JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS a 36 (trinta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado;

5) MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ para 32 (trinta e dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória das penas dos apelados/apelantes, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP - Relator: Min. Teori Zavascki - 11.11.2016; AgRE no 1452047/DF - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.9.2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025